Tribunal: TCU
Processo: 014.889/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial autuada em razão de irregularidades nas obras civis de Angra 3.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial acerca das obras civis de Angra 3, ACORDAM os Ministro do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. desconsiderar a personalidade jurídica da empresa Andrade Gutierrez Engenharia S.A., a fim de alcançar seu ex-presidente (Rogério Nora de Sá), seus diretores estatutários (Clóvis Renato Numa Peixoto Primo e Flávio David Barra) e sua controladora (Andrade Gutierrez S.A.); 9.2. desconsiderar a personalidade jurídica da empresa Andrade Gutierrez S.A., a fim de alcançar seu ex-presidente (Otávio Marques de Azevedo); 9.3. com fundamento nos arts. 10, § 1o, 12 incisos I e II, e 16, § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, incisos I e II, e 209, §§ 5o e 6o, do Regimento Interno do TCU, citar os responsáveis solidários a seguir relacionados, para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, apresentem alegações de defesa ou recolham aos cofres da Eletrobras Eletronuclear S.A. as quantias abaixo indicadas, atualizadas monetariamente a partir das respectivas datas até o efetivo recolhimento, abatendo-se, na oportunidade, as quantias eventualmente já ressarcidas, na forma da legislação em vigor, em decorrência das seguintes irregularidades, das quais resultaram injustificado dano ao Erário: 9.3.1. Othon Luiz Pinheiro da Silva , na condição de Diretor-Presidente da Eletrobras Eletronuclear S.A. entre o ano de 2005 e abril/2015. Ocorrência : Superfaturamento nos pagamentos decorrentes dos Aditivos 23 a 27-A do Contrato NCO 223/1983 e do descompasso entre a execução física e financeira contratual. Conduta : (i) assinar os Aditivos 23, 24, 25, 26, 27 e 27-A ao contrato NCO-223/83, sem observar os deveres dos administradores das sociedades anônimas, previstos no art. 158 da Lei 6.404/1976, sendo conivente, negligente quanto à apuração de atos irregulares praticados por outros administradores e omisso quanto à adoção de medidas com vistas a impedir as irregularidades; (ii) falhar em seu dever de diligência previsto no art. 153 da Lei 6.404/1976 ao não adotar as providências exigidas de um administrador ao tomar conhecimento dos indícios de irregularidades apontados pelas auditorias do TCU relacionados a preços, ao ritmo de execução das obras e à desproporcionalidade na execução dos serviços indiretos em relação aos diretos (a exemplo dos Acórdãos 1.624/2009, 2.143/2010 e 2.401/2012 - todos do Plenário); e (iii) praticar atos de gestão ou omitir-se no seu poder-dever de agir para impedir a ação delituosa na execução contratual, mediante recebimento de vantagem indevida, em favor da empresa contratada, permitindo a obtenção de vantagens pela empresa ao longo da execução contratual. Normas infringidas : Constituição Federal, art. 37, caput (moralidade administrativa); Lei 8.429/1992 (art. 9o, caput e incisos I e VII e art. 10 caput ); Lei 6.404/1976 (arts. 153 e 158); Acórdãos 1.624/2009, 2.143/2010 e 2.401/2012 - todos do Plenário do TCU. Nexo de Causalidade : a omissão do gestor foi fundamental para a ocorrência do dano. Ao se omitir em seus deveres de administrador (dever de diligência e de investigar), ignoraram-se os diversos alertas do TCU quanto a indícios de irregularidades referentes a preços, ritmo da execução contratual, causa de atrasos e desproporcionalidade entre a execução de serviços diretos e indiretos. Mesmo diante dos alertas, nenhum procedimento foi instaurado pelo Diretor-Presidente da Eletronuclear a fim de averiguar os indícios apontados. Com isso, os aditivos foram firmados com falhas no exame quanto ao preço e aos serviços abarcados no escopo contratual. Na mesma toada, a execução contratual se manteve com atrasos recorrentes dos serviços diretos, o que levou à desproporção entre serviços diretos e indiretos, com pagamentos excessivos por serviços indiretos frente ao pactuado contratualmente. Débito : parcelas que tiveram origem no Aditivo 23, Aditivo 24, Aditivo 25, Aditivo 26, Aditivo 27, Aditivo 27-A e parcelas referentes ao descompasso entre a execução física e financeira. Tabela 1 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 23 (pagamentos do início da execução contratual até abril/2012). Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 469.198,98 28/01/2010 1.911.884,15 30/11/2010 2.416.789,34 30/08/2011 564.366,00 28/01/2010 2.216.954,82 30/12/2010 2.333.116,46 30/09/2011 815.471,68 01/02/2010 1.832.740,13 31/01/2011 2.356.321,40 31/10/2011 1.432.989,45 22/03/2010 410.171,32 28/02/2011 527.249,95 30/11/2011 971.073,92 30/03/2010 1.731.073,92 28/02/2011 2.386.212,97 30/11/2011 1.244.238,79 13/05/2010 2.238.717,64 30/03/2011 3.408.462,19 29/12/2011 1.365.581,77 30/05/2010 2.005.986,98 30/04/2011 58.648,06 31/01/2012 1.421.212,77 30/06/2010 222.863,00 31/05/2011 2.281.288,89 31/01/2012 1.288.342,13 30/07/2010 2.572.967,45 31/05/2011 284.370,24 01/03/2012 364.180,59 30/08/2010 2.688.364,62 30/06/2011 2.228.998,65 01/03/2012 1.335.856,14 30/08/2010 2.260.941,44 29/07/2011 2.152.513,03 02/04/2012 1.895.699,58 30/09/2010 261.693,32 29/07/2011 2.005.078,34 30/04/2012 2.224.701,73 29/10/2010 171.462,64 30/08/2011 Tabela 2 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 23 (pagamentos entre maio/2012 e setembro/2013) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 2.432,41 30/05/2012 191.272,97 31/10/2012 245.072,49 31/05/2013 2.289.979,86 30/05/2012 159.731,99 30/11/2012 1.622.401,43 31/05/2013 2.251.378,40 29/06/2012 2.239.491,03 30/11/2012 371.413,84 31/05/2013 10.917,17 11/07/2012 2.057.424,04 28/12/2012 1.611.658,83 28/06/2013 2.060.670,92 30/07/2012 35.739,54 28/12/2012 128.863,64 28/06/2013 60.171,90 30/07/2012 1.623.652,45 30/01/2013 1.566.872,29 30/07/2013 107.766,69 16/08/2012 256.701,27 28/02/2013 188.431,14 31/07/2013 160.881,61 30/08/2012 1.635.758,69 28/02/2013 146.966,87 30/08/2013 3.047.705,28 31/08/2012 1.890.201,76 30/03/2013 1.704.971,64 02/09/2013 2.418.871,51 01/10/2012 1.885.632,82 30/04/2013 1.736.717,59 30/09/2013 2.176.358,05 31/10/2012 107.615,12 30/04/2013 59.169,01 30/09/2013 Tabela 3 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 23 (pagamentos entre outubro/2013 e 2/9/2015) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 1.721.620,48 30/10/2013 60.002,48 01/12/2014 2.640,54 30/10/2013 1.358.766,16 01/12/2014 215.689,51 29/11/2013 13.262.818,84 17/10/2014 1.609.511,66 29/11/2013 1.278.729,23 30/12/2014 1.859.962,11 30/12/2013 123.327,18 30/12/2014 1.472.483,51 30/01/2014 1.373.090,80 03/02/2015 191.528,53 31/03/2014 580.715,89 18/02/2015 18.764,91 31/03/2014 57.567,09 17/03/2015 1.433.753,04 28/02/2014 2.182.444,99 17/03/2015 1.342.182,41 31/03/2014 2.106.451,00 28/04/2015 1.577.865,67 30/04/2014 1.865.815,70 30/04/2015 153.755,94 30/04/2014 293.019,19 02/06/2015 117.982,26 30/05/2014 61.446,27 02/06/2015 563.709,19 25/11/2014 1.876.987,81 02/06/2015 671.513,02 25/11/2014 1.019.352,71 30/06/2015 544.704,99 25/11/2014 2.063.051,78 30/06/2015 745.103,16 25/11/2014 26.127,66 30/07/2015 765.356,08 25/11/2014 1.878.393,31 30/07/2015 556.757,63 27/11/2014 358.856,79 19/08/2015 Tabela 4 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 23 (pagamentos a partir de 2/9/2015) Pagamento [R$] Data 182.716,61 17/03/2016 2.259.166,47 17/03/2016 58.009,71 17/03/2016 2.468.247,93 17/03/2016 124.529,93 17/03/2016 1.680.267,26 20/04/2016 149.032,13 20/04/2016 49.641,45 30/05/2016 460.344,19 20/04/2016 1.016.122,02 01/01/2016 249.142,49 03/01/2016 164.800,43 30/01/2016 500.554,84 28/04/2016 145.026,18 24/05/2016 105.509,06 27/06/2016 95.960,65 26/07/2016 86.006,97 28/07/2016 84.653,75 28/07/2016 Tabela 5 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 24 (pagamentos do início da execução contratual até abril/2012) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data (166,99) 30/05/2010 (45.712,34) 28/02/2011 (69.599,66) 30/11/2011 (3.566,71) 30/06/2010 (41.969,88) 30/03/2011 1.644,29 30/11/2011 (6.011,73) 30/07/2010 (25.439,88) 30/04/2011 (83.608,91) 29/12/2011 (10.290,90) 30/08/2010 (45.051,41) 31/05/2011 5.189.403,55 31/01/2012 (9.662,08) 30/09/2010 (83.572,96) 30/06/2011 (906.979,62) 31/01/2012 (18.556,74) 29/10/2010 (92.521,71) 29/07/2011 80.254,18 01/03/2012 (19.947,91) 30/11/2010 (43.783,64) 30/08/2011 60.803,68 01/03/2012 (28.051,48) 30/12/2010 (65.160,81) 30/09/2011 110.231,67 02/04/2012 (6.012,60) 31/01/2011 (52.772,14) 31/10/2011 139.640,35 30/04/2012 Tabela 6 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 24 (pagamentos entre maio/2012 e setembro/2013) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 112.695,72 30/05/2012 70.697,78 28/12/2012 4.146,42 28/06/2013 65.058,27 29/06/2012 90.156,58 28/12/2012 25.465,05 28/06/2013 56.021,43 30/07/2012 71.264,99 30/01/2013 (552,12) 30/07/2013 563,60 16/08/2012 56.543,21 28/02/2013 162.067,65 31/07/2013 3.317,72 30/08/2012 140.282,76 28/02/2013 2.272,22 30/08/2013 88.212,65 31/08/2012 75.372,70 30/03/2013 224.828,83 02/09/2013 235.848,80 01/10/2012 143.801,30 30/04/2013 (14.715,43) 30/09/2013 111.049,43 31/10/2012 15.542,62 31/05/2013 220.755,90 30/09/2013 65.150,32 30/11/2012 257.583,18 31/05/2013 7.993,88 30/11/2012 159.765,16 31/05/2013 Tabela 7 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 24 (pagamentos entre outubro/2013 e 2/9/2015) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 57.156,95 30/10/2013 28.606,12 25/11/2014 157.562,00 30/06/2015 31.621,26 29/11/2013 5.876,06 01/12/2014 1.196,31 30/07/2015 84.936,75 29/11/2013 -21.133,16 01/12/2014 178.965,29 30/07/2015 58.817,89 30/12/2013 3.817.779,12 17/10/2014 679,48 19/08/2015 29.690,31 30/01/2014 15.107,20 30/12/2014 16.159,51 31/03/2014 38.866,17 30/12/2014 -29.572,53 31/03/2014 52.008,33 03/02/2015 24.846,04 28/02/2014 7.527,83 17/03/2015 23.244,46 31/03/2014 4.922,67 17/03/2015 52.940,02 30/04/2014 88.822,78 28/04/2015 7.668,17 30/04/2014 85.471,03 30/04/2015 -9.686,73 30/05/2014 743,63 02/06/2015 472,22 25/11/2014 37.157,64 02/06/2015 26.143,64 25/11/2014 158.979,92 02/06/2015 22.095,65 25/11/2014 780.635,06 30/06/2015 Tabela 8 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 24 (pagamentos a partir de 2/9/2015) Pagamento [R$] Data 8.757,90 17/03/2016 64.108,29 17/03/2016 83.646,87 17/03/2016 117.877,03 17/03/2016 239.140,89 17/03/2016 105.062,70 20/04/2016 138.489,21 20/04/2016 -336,52 30/05/2016 66.293,05 20/04/2016 -9.637,10 01/01/2016 10.365,26 03/01/2016 Tabela 9 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 25 Pagamento [R$] Data 32.848.764,97 02/10/2012 Tabela 10 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 26 (pagamentos entre maio/2012 e setembro/2013) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 11.814.316,95 28/12/2012 191.918,13 31/05/2013 (44.837,00) 30/08/2013 77.486,70 28/02/2013 (21.386,14) 31/05/2013 81.735,87 02/09/2013 (13.120,51) 30/03/2013 194.667,01 28/06/2013 64.118,76 30/09/2013 49.961,95 30/04/2013 (17.214,50) 28/06/2013 4.896,61 30/04/2013 28.467,61 30/07/2013 Tabela 11 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 26 (pagamentos entre outubro/2013 e 2/9/2015) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 10.188,77 30/10/2013 23.293,25 25/11/2014 133.688,31 02/06/2015 111.493,66 29/11/2013 80.618,55 27/11/2014 70.150,03 02/06/2015 -6.244,89 29/11/2013 19.611,31 01/12/2014 59.284,58 30/06/2015 135.982,69 30/12/2013 -3.224,49 01/12/2014 44.170,15 30/07/2015 -182,97 30/01/2014 58.833,92 30/12/2014 225.839,19 19/08/2015 68.067,85 28/02/2014 21.543,80 30/12/2014 72.650,46 31/03/2014 334,48 03/02/2015 -5.876,12 30/04/2014 122.324,32 18/02/2015 99.590,35 30/04/2014 82.519,67 17/03/2015 3.740,99 30/05/2014 145.853,20 28/04/2015 886,82 25/11/2014 6.962,80 30/04/2015 Tabela 12 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 26 (pagamentos a partir de 2/9/2015) Pagamento [R$] Data 55.359,92 17/03/2016 133.695,05 17/03/2016 190.970,89 17/03/2016 235.976,73 20/04/2016 125.182,54 20/04/2016 26.253,85 01/01/2016 Tabela 13 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 27 (pagamentos até 2/9/2015) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data R$ 590.393,28 01/12/2014 R$ 7.611,33 02/06/2015 R$ 16.490.214,54 17/10/2014 R$ 10.683,64 02/06/2015 -R$ 8.860,95 30/12/2014 -R$ 847.811,38 30/06/2015 R$ 92.187,95 30/12/2014 R$ 20.471,56 30/06/2015 -R$ 1.387.327,74 03/02/2015 R$ 2.841,06 30/07/2015 R$ 405.270,21 18/02/2015 R$ 17.405,69 30/07/2015 R$ 76.424,70 28/04/2015 R$ 240.221,75 19/08/2015 -R$ 469.368,60 30/04/2015 R$ 224.805,96 02/06/2015 Tabela 14 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 27 (pagamentos a partir de 2/9/2015) Pagamento [R$] Data R$ 8.435,28 17/03/2016 R$ 146.315,98 17/03/2016 R$ 153.694,21 17/03/2016 R$ 12.961,33 17/03/2016 R$ 88.484,45 20/04/2016 R$ 65.016,23 20/04/2016 R$ 5.183,03 30/05/2016 R$ 121.843,18 20/04/2016 R$ 435.200,75 01/01/2016 Tabela 15 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 27-A (pagamentos até 2/9/2015) Pagamento [R$] Data R$ 600.306,61 02/06/2015 R$ 16.053,42 30/06/2015 Tabela 16 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 27-A (pagamentos a partir de 2/9/2015) Pagamento [R$] Data R$ 20.275,27 17/03/2016 R$ 4.164,65 17/03/2016 R$ 219,19 20/04/2016 Tabela 19 - Superfaturamento nos pagamentos por descompasso entre a execução física e financeira (pagamentos do início da execução contratual até abril/2012). Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 1.107.325,47 28/01/2010 1.798.893,86 30/11/2010 2.515.515,26 30/08/2011 1.033.159,56 28/01/2010 2.504.984,16 30/12/2010 2.673.992,68 30/09/2011 1.109.245,91 01/02/2010 1.415.435,36 31/01/2011 2.885.866,61 31/10/2011 1.194.996,45 22/03/2010 1.059.241,22 28/02/2011 1.390.627,82 30/11/2011 1.188.485,75 30/03/2010 1.309.964,00 28/02/2011 2.054.144,75 30/11/2011 1.153.618,60 13/05/2010 2.710.168,07 30/03/2011 4.289.092,23 29/12/2011 1.488.269,65 30/05/2010 2.357.272,61 30/04/2011 3.234.677,58 31/01/2012 1.654.024,11 30/06/2010 612.576,75 31/05/2011 1.867.703,96 31/01/2012 1.128.802,77 30/07/2010 3.323.372,18 31/05/2011 815.566,45 01/03/2012 1.016.056,05 30/08/2010 3.589.443,07 30/06/2011 1.881.766,04 01/03/2012 1.214.464,22 30/08/2010 2.418.767,31 29/07/2011 2.115.325,36 02/04/2012 1.994.435,04 30/09/2010 586.596,44 29/07/2011 2.282.608,90 30/04/2012 2.633.229,27 29/10/2010 639.870,60 30/08/2011 Tabela 20 - Superfaturamento nos pagamentos por descompasso entre a execução física e financeira (pagamentos entre maio/2012 e setembro/2013). Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 26.128,74 30/05/2012 753.402,04 31/10/2012 694.596,46 31/05/2013 2.747.579,40 30/05/2012 593.426,78 30/11/2012 2.313.880,26 31/05/2013 2.703.969,43 29/06/2012 2.618.069,60 30/11/2012 1.025.048,33 31/05/2013 175.672,01 11/07/2012 2.984.955,31 28/12/2012 1.814.106,27 28/06/2013 2.185.792,78 30/07/2012 2.867.588,76 28/12/2012 218.738,22 28/06/2013 220.535,89 30/07/2012 1.367.492,43 30/01/2013 1.655.280,87 30/07/2013 302.264,66 16/08/2012 764.155,60 28/02/2013 671.799,94 31/07/2013 320.801,07 30/08/2012 1.782.250,13 28/02/2013 425.925,28 30/08/2013 4.504.769,23 31/08/2012 2.347.714,73 30/03/2013 2.072.721,36 02/09/2013 3.079.516,46 01/10/2012 2.468.113,83 30/04/2013 1.954.869,92 30/09/2013 2.562.733,59 31/10/2012 455.410,79 30/04/2013 411.264,55 30/09/2013 Tabela 21 - Superfaturamento nos pagamentos por descompasso entre a execução física e financeira (pagamentos entre outubro/2013 e 2/9/2015) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 2.039.572,90 30/10/2013 171.129,65 01/12/2014 82.947,14 30/10/2013 332.092,08 01/12/2014 774.119,03 29/11/2013 10.211.145,61 17/10/2014 2.080.803,42 29/11/2013 -3.478.528,48 30/12/2014 2.804.177,15 30/12/2013 622.209,05 30/12/2014 1.983.426,03 30/01/2014 -1.855.600,55 03/02/2015 459.180,41 31/03/2014 705.340,40 18/02/2015 96.021,09 31/03/2014 210.342,52 17/03/2015 1.679.635,88 28/02/2014 1.631.465,32 17/03/2015 1.560.925,24 31/03/2014 2.404.233,80 28/04/2015 2.038.413,36 30/04/2014 2.049.079,58 30/04/2015 592.339,27 30/04/2014 512.623,67 02/06/2015 361.661,59 30/05/2014 217.112,80 02/06/2015 -2.028.418,18 25/11/2014 1.894.386,22 02/06/2015 -836.836,63 25/11/2014 708.476,34 30/06/2015 -1.647.700,22 25/11/2014 2.200.584,21 30/06/2015 1.158.067,58 25/11/2014 180.353,79 30/07/2015 1.145.976,40 25/11/2014 1.990.431,98 30/07/2015 552.811,33 27/11/2014 796.700,99 19/08/2015 Tabela 22 - Superfaturamento nos pagamentos por descompasso entre a execução física e financeira (pagamentos a partir de 2/9/2015) Pagamento [R$] Data 553.236,75 17/03/2016 2.054.160,82 17/03/2016 286.059,41 17/03/2016 -14.079.078,22 17/03/2016 908.228,29 17/03/2016 1.930.498,04 20/04/2016 923.659,59 20/04/2016 204.812,47 30/05/2016 871.544,55 20/04/2016 2.455.915,41 01/01/2016 558.486,75 03/01/2016 191.583,90 30/01/2016 477.553,59 28/04/2016 205.330,16 24/05/2016 177.936,41 27/06/2016 192.146,48 26/07/2016 167.727,11 28/07/2016 189.925,55 28/07/2016 9.3.2. Luiz Antônio de Amorim Soares , na condição de Diretor-Técnico da Eletrobras Eletronuclear S.A. entre os anos de 2003 e 2016. Ocorrência : Superfaturamento nos pagamentos decorrentes dos Aditivos 23 a 27-A do Contrato NCO 223/1983, do critério inadequado de medição e pagamento durante a paralisação do empreendimento e do descompasso entre a execução física e financeira contratual. Condutas : (i) assinar os Aditivos 23, 24, 25, 26, 27 e 27-A ao contrato NCO-223/83, sem observar os deveres dos administradores das sociedades anônimas, previstos no art. 158 da Lei 6.404/1976, em vez de apurar os atos irregulares praticados por outros administradores e impedir a sua prática; (ii) omitir-se do dever de diligência previsto no art. 153 da Lei 6.404/1976, em vez de adotar as providências exigidas de um administrador ao tomar conhecimento dos indícios de irregularidades apontados pelas auditorias do TCU relacionados a preços, ao ritmo de execução das obras e à desproporcionalidade na execução dos serviços indiretos em relação aos diretos (a exemplo dos Acórdãos 1.624/2009, 2.143/2010 e 2.401/2012 - todos do Plenário); (iii) assinar o relatório de orçamento dos Aditivos 23, 24, 26, 27 e 27-A sem o devido exame referente à pertinência dos serviços, preços praticados e quantitativos, em descordo com os arts. 6o, IX, e 7o, § 2o, da Lei 8.666/1993, em vez de assegurar que os aludidos aditivos fossem fundamentados em projetos básicos adequados; (iv) acolher as propostas de ordem de serviço da construtora referente a critérios inadequados para medição e pagamento durante a paralisação das obras, com infringência à cláusula 21 do Aditivo 23 e ao art. 66 da Lei 8.666/1993, em vez de indeferir os pleitos e resguardar os interesses da companhia; e (v) praticar atos de gestão ou omitir-se no seu poder-dever de agir para impedir a ação delituosa na execução contratual, com infringência à eficiência e moralidade públicas (CF art. 37, caput ), em vez de atuar como gestor probo e resguardar os interesses da estatal e do erário. Normas infringidas : Constituição Federal, art. 37, caput (moralidade administrativa); Lei 8.429/1992 (art. 9o, caput e incisos I e VII e art. 10 caput ); Lei 6.404/1976 (arts. 153 e 158); Lei 8.666/1993 (6o, IX, 7o, § 2o, e 66); Acórdãos 1.624/2009, 2.143/2010 e 2.401/2012 - todos do Plenário do TCU; Aditivo 23 (cláusula 21). Nexo de Causalidade : a omissão do gestor foi fundamental para a ocorrência do dano. Ao se omitir em seus deveres de administrador (dever de diligência e de investigar), ignoraram-se os diversos alertas do TCU quanto a indícios de irregularidades referentes a preços, ritmo da execução contratual, causa de atrasos e desproporcionalidade entre a execução de serviços diretos e indiretos. No caso dos preços, além de não cumprir determinação do Tribunal para acompanhar os preços contratuais, o gestor foi signatário do documento que aprovou os orçamentos dos Aditivos 23, 24, 26, 27 e 27-A. Ao se manter inerte quanto aos alertas do TCU referentes a atrasos e desproporções de execução entre serviços diretos e indiretos, o gestor possibilitou o pagamento a maior de serviços indiretos, frente ao pactuado inicialmente. Registra-se que, para essa irregularidade, pesa também o fato de o gestor ser Diretor-Técnico, Diretoria responsável pelo acompanhamento do empreendimento. O gestor também foi um dos responsáveis pelo acolhimento das ordens de serviço emitidas pela construtora durante a paralisação, viabilizando o pagamento de serviços medidos com critérios contrários ao contrato e à legislação. Débito : parcelas que tiveram origem no Aditivo 23, Aditivo 24, Aditivo 25, Aditivo 26, Aditivo 27, Aditivo 27-A, parcelas referentes à adoção de critério inadequado de medição e pagamento durante a paralisação do empreendimento, restritas às ordens de serviço acolhidas pelo responsável, e parcelas referentes ao descompasso entre a execução física e financeira. Tabela 1 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 23 (pagamentos do início da execução contratual até abril/2012). Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 469.198,98 28/01/2010 1.911.884,15 30/11/2010 2.416.789,34 30/08/2011 564.366,00 28/01/2010 2.216.954,82 30/12/2010 2.333.116,46 30/09/2011 815.471,68 01/02/2010 1.832.740,13 31/01/2011 2.356.321,40 31/10/2011 1.432.989,45 22/03/2010 410.171,32 28/02/2011 527.249,95 30/11/2011 971.073,92 30/03/2010 1.731.073,92 28/02/2011 2.386.212,97 30/11/2011 1.244.238,79 13/05/2010 2.238.717,64 30/03/2011 3.408.462,19 29/12/2011 1.365.581,77 30/05/2010 2.005.986,98 30/04/2011 58.648,06 31/01/2012 1.421.212,77 30/06/2010 222.863,00 31/05/2011 2.281.288,89 31/01/2012 1.288.342,13 30/07/2010 2.572.967,45 31/05/2011 284.370,24 01/03/2012 364.180,59 30/08/2010 2.688.364,62 30/06/2011 2.228.998,65 01/03/2012 1.335.856,14 30/08/2010 2.260.941,44 29/07/2011 2.152.513,03 02/04/2012 1.895.699,58 30/09/2010 261.693,32 29/07/2011 2.005.078,34 30/04/2012 2.224.701,73 29/10/2010 171.462,64 30/08/2011 Tabela 2 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 23 (pagamentos entre maio/2012 e setembro/2013) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 2.432,41 30/05/2012 191.272,97 31/10/2012 245.072,49 31/05/2013 2.289.979,86 30/05/2012 159.731,99 30/11/2012 1.622.401,43 31/05/2013 2.251.378,40 29/06/2012 2.239.491,03 30/11/2012 371.413,84 31/05/2013 10.917,17 11/07/2012 2.057.424,04 28/12/2012 1.611.658,83 28/06/2013 2.060.670,92 30/07/2012 35.739,54 28/12/2012 128.863,64 28/06/2013 60.171,90 30/07/2012 1.623.652,45 30/01/2013 1.566.872,29 30/07/2013 107.766,69 16/08/2012 256.701,27 28/02/2013 188.431,14 31/07/2013 160.881,61 30/08/2012 1.635.758,69 28/02/2013 146.966,87 30/08/2013 3.047.705,28 31/08/2012 1.890.201,76 30/03/2013 1.704.971,64 02/09/2013 2.418.871,51 01/10/2012 1.885.632,82 30/04/2013 1.736.717,59 30/09/2013 2.176.358,05 31/10/2012 107.615,12 30/04/2013 59.169,01 30/09/2013 Tabela 3 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 23 (pagamentos entre outubro/2013 e 2/9/2015) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 1.721.620,48 30/10/2013 60.002,48 01/12/2014 2.640,54 30/10/2013 1.358.766,16 01/12/2014 215.689,51 29/11/2013 13.262.818,84 17/10/2014 1.609.511,66 29/11/2013 1.278.729,23 30/12/2014 1.859.962,11 30/12/2013 123.327,18 30/12/2014 1.472.483,51 30/01/2014 1.373.090,80 03/02/2015 191.528,53 31/03/2014 580.715,89 18/02/2015 18.764,91 31/03/2014 57.567,09 17/03/2015 1.433.753,04 28/02/2014 2.182.444,99 17/03/2015 1.342.182,41 31/03/2014 2.106.451,00 28/04/2015 1.577.865,67 30/04/2014 1.865.815,70 30/04/2015 153.755,94 30/04/2014 293.019,19 02/06/2015 117.982,26 30/05/2014 61.446,27 02/06/2015 563.709,19 25/11/2014 1.876.987,81 02/06/2015 671.513,02 25/11/2014 1.019.352,71 30/06/2015 544.704,99 25/11/2014 2.063.051,78 30/06/2015 745.103,16 25/11/2014 26.127,66 30/07/2015 765.356,08 25/11/2014 1.878.393,31 30/07/2015 556.757,63 27/11/2014 358.856,79 19/08/2015 Tabela 4 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 23 (pagamentos a partir de 2/9/2015) Pagamento [R$] Data 182.716,61 17/03/2016 2.259.166,47 17/03/2016 58.009,71 17/03/2016 2.468.247,93 17/03/2016 124.529,93 17/03/2016 1.680.267,26 20/04/2016 149.032,13 20/04/2016 49.641,45 30/05/2016 460.344,19 20/04/2016 1.016.122,02 01/01/2016 249.142,49 03/01/2016 164.800,43 30/01/2016 500.554,84 28/04/2016 145.026,18 24/05/2016 105.509,06 27/06/2016 95.960,65 26/07/2016 86.006,97 28/07/2016 84.653,75 28/07/2016 Tabela 5 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 24 (pagamentos do início da execução contratual até abril/2012) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data (166,99) 30/05/2010 (45.712,34) 28/02/2011 (69.599,66) 30/11/2011 (3.566,71) 30/06/2010 (41.969,88) 30/03/2011 1.644,29 30/11/2011 (6.011,73) 30/07/2010 (25.439,88) 30/04/2011 (83.608,91) 29/12/2011 (10.290,90) 30/08/2010 (45.051,41) 31/05/2011 5.189.403,55 31/01/2012 (9.662,08) 30/09/2010 (83.572,96) 30/06/2011 (906.979,62) 31/01/2012 (18.556,74) 29/10/2010 (92.521,71) 29/07/2011 80.254,18 01/03/2012 (19.947,91) 30/11/2010 (43.783,64) 30/08/2011 60.803,68 01/03/2012 (28.051,48) 30/12/2010 (65.160,81) 30/09/2011 110.231,67 02/04/2012 (6.012,60) 31/01/2011 (52.772,14) 31/10/2011 139.640,35 30/04/2012 Tabela 6 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 24 (pagamentos entre maio/2012 e setembro/2013) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 112.695,72 30/05/2012 70.697,78 28/12/2012 4.146,42 28/06/2013 65.058,27 29/06/2012 90.156,58 28/12/2012 25.465,05 28/06/2013 56.021,43 30/07/2012 71.264,99 30/01/2013 (552,12) 30/07/2013 563,60 16/08/2012 56.543,21 28/02/2013 162.067,65 31/07/2013 3.317,72 30/08/2012 140.282,76 28/02/2013 2.272,22 30/08/2013 88.212,65 31/08/2012 75.372,70 30/03/2013 224.828,83 02/09/2013 235.848,80 01/10/2012 143.801,30 30/04/2013 (14.715,43) 30/09/2013 111.049,43 31/10/2012 15.542,62 31/05/2013 220.755,90 30/09/2013 65.150,32 30/11/2012 257.583,18 31/05/2013 7.993,88 30/11/2012 159.765,16 31/05/2013 Tabela 7 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 24 (pagamentos entre outubro/2013 e 2/9/2015) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 57.156,95 30/10/2013 28.606,12 25/11/2014 157.562,00 30/06/2015 31.621,26 29/11/2013 5.876,06 01/12/2014 1.196,31 30/07/2015 84.936,75 29/11/2013 -21.133,16 01/12/2014 178.965,29 30/07/2015 58.817,89 30/12/2013 3.817.779,12 17/10/2014 679,48 19/08/2015 29.690,31 30/01/2014 15.107,20 30/12/2014 16.159,51 31/03/2014 38.866,17 30/12/2014 -29.572,53 31/03/2014 52.008,33 03/02/2015 24.846,04 28/02/2014 7.527,83 17/03/2015 23.244,46 31/03/2014 4.922,67 17/03/2015 52.940,02 30/04/2014 88.822,78 28/04/2015 7.668,17 30/04/2014 85.471,03 30/04/2015 -9.686,73 30/05/2014 743,63 02/06/2015 472,22 25/11/2014 37.157,64 02/06/2015 26.143,64 25/11/2014 158.979,92 02/06/2015 22.095,65 25/11/2014 780.635,06 30/06/2015 Tabela 8 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 24 (pagamentos a partir de 2/9/2015) Pagamento [R$] Data 8.757,90 17/03/2016 64.108,29 17/03/2016 83.646,87 17/03/2016 117.877,03 17/03/2016 239.140,89 17/03/2016 105.062,70 20/04/2016 138.489,21 20/04/2016 -336,52 30/05/2016 66.293,05 20/04/2016 -9.637,10 01/01/2016 10.365,26 03/01/2016 Tabela 9 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 25 Pagamento [R$] Data 32.848.764,97 02/10/2012 Tabela 10 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 26 (pagamentos entre maio/2012 e setembro/2013) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 11.814.316,95 28/12/2012 191.918,13 31/05/2013 (44.837,00) 30/08/2013 77.486,70 28/02/2013 (21.386,14) 31/05/2013 81.735,87 02/09/2013 (13.120,51) 30/03/2013 194.667,01 28/06/2013 64.118,76 30/09/2013 49.961,95 30/04/2013 (17.214,50) 28/06/2013 4.896,61 30/04/2013 28.467,61 30/07/2013 Tabela 11 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 26 (pagamentos entre outubro/2013 e 2/9/2015) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 10.188,77 30/10/2013 23.293,25 25/11/2014 133.688,31 02/06/2015 111.493,66 29/11/2013 80.618,55 27/11/2014 70.150,03 02/06/2015 -6.244,89 29/11/2013 19.611,31 01/12/2014 59.284,58 30/06/2015 135.982,69 30/12/2013 -3.224,49 01/12/2014 44.170,15 30/07/2015 -182,97 30/01/2014 58.833,92 30/12/2014 225.839,19 19/08/2015 68.067,85 28/02/2014 21.543,80 30/12/2014 72.650,46 31/03/2014 334,48 03/02/2015 -5.876,12 30/04/2014 122.324,32 18/02/2015 99.590,35 30/04/2014 82.519,67 17/03/2015 3.740,99 30/05/2014 145.853,20 28/04/2015 886,82 25/11/2014 6.962,80 30/04/2015 Tabela 12 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 26 (pagamentos a partir de 2/9/2015) Pagamento [R$] Data 55.359,92 17/03/2016 133.695,05 17/03/2016 190.970,89 17/03/2016 235.976,73 20/04/2016 125.182,54 20/04/2016 26.253,85 01/01/2016 Tabela 13 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 27 (pagamentos até 2/9/2015) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data R$ 590.393,28 01/12/2014 R$ 7.611,33 02/06/2015 R$ 16.490.214,54 17/10/2014 R$ 10.683,64 02/06/2015 -R$ 8.860,95 30/12/2014 -R$ 847.811,38 30/06/2015 R$ 92.187,95 30/12/2014 R$ 20.471,56 30/06/2015 -R$ 1.387.327,74 03/02/2015 R$ 2.841,06 30/07/2015 R$ 405.270,21 18/02/2015 R$ 17.405,69 30/07/2015 R$ 76.424,70 28/04/2015 R$ 240.221,75 19/08/2015 -R$ 469.368,60 30/04/2015 R$ 224.805,96 02/06/2015 Tabela 14 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 27 (pagamentos a partir de 2/9/2015) Pagamento [R$] Data R$ 8.435,28 17/03/2016 R$ 146.315,98 17/03/2016 R$ 153.694,21 17/03/2016 R$ 12.961,33 17/03/2016 R$ 88.484,45 20/04/2016 R$ 65.016,23 20/04/2016 R$ 5.183,03 30/05/2016 R$ 121.843,18 20/04/2016 R$ 435.200,75 01/01/2016 Tabela 15 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 27-A (pagamentos até 2/9/2015) Pagamento [R$] Data R$ 600.306,61 02/06/2015 R$ 16.053,42 30/06/2015 Tabela 16 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 27-A (pagamentos a partir de 2/9/2015) Pagamento [R$] Data R$ 20.275,27 17/03/2016 R$ 4.164,65 17/03/2016 R$ 219,19 20/04/2016 Tabela 17 - Superfaturamento nos pagamentos por critérios inadequados de medição durante a paralisação (três primeiras ordens de serviço da paralisação). Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data R$ 8.493.460,21 01/01/2016 R$ 1.538.241,08 03/01/2016 R$ 29.595,60 30/01/2016 Tabela 19 - Superfaturamento nos pagamentos por descompasso entre a execução física e financeira (pagamentos do início da execução contratual até abril/2012). Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 1.107.325,47 28/01/2010 1.798.893,86 30/11/2010 2.515.515,26 30/08/2011 1.033.159,56 28/01/2010 2.504.984,16 30/12/2010 2.673.992,68 30/09/2011 1.109.245,91 01/02/2010 1.415.435,36 31/01/2011 2.885.866,61 31/10/2011 1.194.996,45 22/03/2010 1.059.241,22 28/02/2011 1.390.627,82 30/11/2011 1.188.485,75 30/03/2010 1.309.964,00 28/02/2011 2.054.144,75 30/11/2011 1.153.618,60 13/05/2010 2.710.168,07 30/03/2011 4.289.092,23 29/12/2011 1.488.269,65 30/05/2010 2.357.272,61 30/04/2011 3.234.677,58 31/01/2012 1.654.024,11 30/06/2010 612.576,75 31/05/2011 1.867.703,96 31/01/2012 1.128.802,77 30/07/2010 3.323.372,18 31/05/2011 815.566,45 01/03/2012 1.016.056,05 30/08/2010 3.589.443,07 30/06/2011 1.881.766,04 01/03/2012 1.214.464,22 30/08/2010 2.418.767,31 29/07/2011 2.115.325,36 02/04/2012 1.994.435,04 30/09/2010 586.596,44 29/07/2011 2.282.608,90 30/04/2012 2.633.229,27 29/10/2010 639.870,60 30/08/2011 Tabela 20 - Superfaturamento nos pagamentos por descompasso entre a execução física e financeira (pagamentos entre maio/2012 e setembro/2013). Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 26.128,74 30/05/2012 753.402,04 31/10/2012 694.596,46 31/05/2013 2.747.579,40 30/05/2012 593.426,78 30/11/2012 2.313.880,26 31/05/2013 2.703.969,43 29/06/2012 2.618.069,60 30/11/2012 1.025.048,33 31/05/2013 175.672,01 11/07/2012 2.984.955,31 28/12/2012 1.814.106,27 28/06/2013 2.185.792,78 30/07/2012 2.867.588,76 28/12/2012 218.738,22 28/06/2013 220.535,89 30/07/2012 1.367.492,43 30/01/2013 1.655.280,87 30/07/2013 302.264,66 16/08/2012 764.155,60 28/02/2013 671.799,94 31/07/2013 320.801,07 30/08/2012 1.782.250,13 28/02/2013 425.925,28 30/08/2013 4.504.769,23 31/08/2012 2.347.714,73 30/03/2013 2.072.721,36 02/09/2013 3.079.516,46 01/10/2012 2.468.113,83 30/04/2013 1.954.869,92 30/09/2013 2.562.733,59 31/10/2012 455.410,79 30/04/2013 411.264,55 30/09/2013 Tabela 21 - Superfaturamento nos pagamentos por descompasso entre a execução física e financeira (pagamentos entre outubro/2013 e 2/9/2015) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 2.039.572,90 30/10/2013 171.129,65 01/12/2014 82.947,14 30/10/2013 332.092,08 01/12/2014 774.119,03 29/11/2013 10.211.145,61 17/10/2014 2.080.803,42 29/11/2013 -3.478.528,48 30/12/2014 2.804.177,15 30/12/2013 622.209,05 30/12/2014 1.983.426,03 30/01/2014 -1.855.600,55 03/02/2015 459.180,41 31/03/2014 705.340,40 18/02/2015 96.021,09 31/03/2014 210.342,52 17/03/2015 1.679.635,88 28/02/2014 1.631.465,32 17/03/2015 1.560.925,24 31/03/2014 2.404.233,80 28/04/2015 2.038.413,36 30/04/2014 2.049.079,58 30/04/2015 592.339,27 30/04/2014 512.623,67 02/06/2015 361.661,59 30/05/2014 217.112,80 02/06/2015 -2.028.418,18 25/11/2014 1.894.386,22 02/06/2015 -836.836,63 25/11/2014 708.476,34 30/06/2015 -1.647.700,22 25/11/2014 2.200.584,21 30/06/2015 1.158.067,58 25/11/2014 180.353,79 30/07/2015 1.145.976,40 25/11/2014 1.990.431,98 30/07/2015 552.811,33 27/11/2014 796.700,99 19/08/2015 Tabela 22 - Superfaturamento nos pagamentos por descompasso entre a execução física e financeira (pagamentos a partir de 2/9/2015) Pagamento [R$] Data 553.236,75 17/03/2016 2.054.160,82 17/03/2016 286.059,41 17/03/2016 -14.079.078,22 17/03/2016 908.228,29 17/03/2016 1.930.498,04 20/04/2016 923.659,59 20/04/2016 204.812,47 30/05/2016 871.544,55 20/04/2016 2.455.915,41 01/01/2016 558.486,75 03/01/2016 191.583,90 30/01/2016 477.553,59 28/04/2016 205.330,16 24/05/2016 177.936,41 27/06/2016 192.146,48 26/07/2016 167.727,11 28/07/2016 189.925,55 28/07/2016 9.3.3. Luiz Manuel Amaral Messias , na condição de Superintendente de Gerenciamento de Empreendimentos da Eletrobras Eletronuclear S.A. no período que abrangeu a retomada das obras (2008) e grande parte da execução contratual (até 2016). Ocorrência : Superfaturamento nos pagamentos decorrentes dos Aditivos 23, 24, 26, 27 e 27-A do Contrato NCO 223/1983, do critério inadequado de medição e pagamento durante a paralisação do empreendimento e do descompasso entre a execução física e financeira contratual. Condutas : (i) aprovar o relatório de orçamento ou o pleito da construtora para a celebração dos Aditivos 23, 24, 26, 27 e 27-A, viabilizando o pagamento de serviços com preços superiores aos referenciais da Administração, serviços sem coerência com a execução contratual, serviços sem a adequada justificativa técnica ou circunstancial e serviços com projeto básico deficiente, com infringência aos arts. 6o, IX, e 7o, §2o, da Lei 8.666/1993, em vez de adotar medidas para que os aditivos somente fossem aprovados se estivessem fundamentados em projeto básico adequado; (ii) aprovar as ordens de serviço propostas pela Gutierrez (atual Andrade Gutierrez Engenharia), viabilizando pagamentos decorrentes de critérios inadequados de medição e pagamento durante a paralisação do empreendimento, de forma contrária à cláusula 21 do Aditivo 23 e ao art. 66 da Lei 8.666/1993, em vez de indeferir os pleitos e resguardar os interesses da companhia; (iii) praticar atos de gestão ou omitir-se no seu poder-dever de agir para impedir a ação delituosa na execução contratual, com infringência à eficiência e moralidade públicas (CF art. 37, caput ), em vez de atuar como gestor probo e resguardar os interesses da estatal e do erário. Normas infringidas : Constituição Federal, art. 37, caput (moralidade administrativa); Lei 8.429/1992 (art. 9o, caput e incisos I e VII e art. 10 caput ); Lei 6.404/1976 (arts. 153 e 158); Lei 8.666/1993 (6o, IX, 7o, § 2o e 66); Aditivo 23 (cláusula 21). Nexo de Causalidade : o responsável, na condição de superintendente do empreendimento, concorreu diretamente para o dano ao praticar atos de gestão ou omitir-se no seu poder-dever de agir para impedir a ação delituosa. Além disso, Luiz Manuel Amaral Messias acolheu o pleito da construtora em diversos aditivos, permitindo a inserção de serviços com preços excessivos frente ao mercado, serviços sem a justificativa técnica ou circunstancial adequada e serviços sem o detalhamento necessário, culminando em pagamentos que caracterizaram superfaturamento. O responsável também acolheu ordens de serviço propostas pela construtora com critérios de medição e pagamento contrários às normas contratuais e legais, levando a pagamentos indevidos por parte da Eletronuclear. Débito : parcelas que tiveram origem no Aditivo 23, Aditivo 24, Aditivo 26, Aditivo 27, Aditivo 27-A, parcelas referentes à adoção de critério inadequado de medição e pagamento durante a paralisação do empreendimento, restritas às ordens de serviço acolhidas pelo responsável, e parcelas referentes ao descompasso entre a execução física e financeira. Tabela 1 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 23 (pagamentos do início da execução contratual até abril/2012). Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 469.198,98 28/01/2010 1.911.884,15 30/11/2010 2.416.789,34 30/08/2011 564.366,00 28/01/2010 2.216.954,82 30/12/2010 2.333.116,46 30/09/2011 815.471,68 01/02/2010 1.832.740,13 31/01/2011 2.356.321,40 31/10/2011 1.432.989,45 22/03/2010 410.171,32 28/02/2011 527.249,95 30/11/2011 971.073,92 30/03/2010 1.731.073,92 28/02/2011 2.386.212,97 30/11/2011 1.244.238,79 13/05/2010 2.238.717,64 30/03/2011 3.408.462,19 29/12/2011 1.365.581,77 30/05/2010 2.005.986,98 30/04/2011 58.648,06 31/01/2012 1.421.212,77 30/06/2010 222.863,00 31/05/2011 2.281.288,89 31/01/2012 1.288.342,13 30/07/2010 2.572.967,45 31/05/2011 284.370,24 01/03/2012 364.180,59 30/08/2010 2.688.364,62 30/06/2011 2.228.998,65 01/03/2012 1.335.856,14 30/08/2010 2.260.941,44 29/07/2011 2.152.513,03 02/04/2012 1.895.699,58 30/09/2010 261.693,32 29/07/2011 2.005.078,34 30/04/2012 2.224.701,73 29/10/2010 171.462,64 30/08/2011 Tabela 2 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 23 (pagamentos entre maio/2012 e setembro/2013) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 2.432,41 30/05/2012 191.272,97 31/10/2012 245.072,49 31/05/2013 2.289.979,86 30/05/2012 159.731,99 30/11/2012 1.622.401,43 31/05/2013 2.251.378,40 29/06/2012 2.239.491,03 30/11/2012 371.413,84 31/05/2013 10.917,17 11/07/2012 2.057.424,04 28/12/2012 1.611.658,83 28/06/2013 2.060.670,92 30/07/2012 35.739,54 28/12/2012 128.863,64 28/06/2013 60.171,90 30/07/2012 1.623.652,45 30/01/2013 1.566.872,29 30/07/2013 107.766,69 16/08/2012 256.701,27 28/02/2013 188.431,14 31/07/2013 160.881,61 30/08/2012 1.635.758,69 28/02/2013 146.966,87 30/08/2013 3.047.705,28 31/08/2012 1.890.201,76 30/03/2013 1.704.971,64 02/09/2013 2.418.871,51 01/10/2012 1.885.632,82 30/04/2013 1.736.717,59 30/09/2013 2.176.358,05 31/10/2012 107.615,12 30/04/2013 59.169,01 30/09/2013 Tabela 3 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 23 (pagamentos entre outubro/2013 e 2/9/2015) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 1.721.620,48 30/10/2013 60.002,48 01/12/2014 2.640,54 30/10/2013 1.358.766,16 01/12/2014 215.689,51 29/11/2013 13.262.818,84 17/10/2014 1.609.511,66 29/11/2013 1.278.729,23 30/12/2014 1.859.962,11 30/12/2013 123.327,18 30/12/2014 1.472.483,51 30/01/2014 1.373.090,80 03/02/2015 191.528,53 31/03/2014 580.715,89 18/02/2015 18.764,91 31/03/2014 57.567,09 17/03/2015 1.433.753,04 28/02/2014 2.182.444,99 17/03/2015 1.342.182,41 31/03/2014 2.106.451,00 28/04/2015 1.577.865,67 30/04/2014 1.865.815,70 30/04/2015 153.755,94 30/04/2014 293.019,19 02/06/2015 117.982,26 30/05/2014 61.446,27 02/06/2015 563.709,19 25/11/2014 1.876.987,81 02/06/2015 671.513,02 25/11/2014 1.019.352,71 30/06/2015 544.704,99 25/11/2014 2.063.051,78 30/06/2015 745.103,16 25/11/2014 26.127,66 30/07/2015 765.356,08 25/11/2014 1.878.393,31 30/07/2015 556.757,63 27/11/2014 358.856,79 19/08/2015 Tabela 4 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 23 (pagamentos a partir de 2/9/2015) Pagamento [R$] Data 182.716,61 17/03/2016 2.259.166,47 17/03/2016 58.009,71 17/03/2016 2.468.247,93 17/03/2016 124.529,93 17/03/2016 1.680.267,26 20/04/2016 149.032,13 20/04/2016 49.641,45 30/05/2016 460.344,19 20/04/2016 1.016.122,02 01/01/2016 249.142,49 03/01/2016 164.800,43 30/01/2016 500.554,84 28/04/2016 145.026,18 24/05/2016 105.509,06 27/06/2016 95.960,65 26/07/2016 86.006,97 28/07/2016 84.653,75 28/07/2016 Tabela 5 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 24 (pagamentos do início da execução contratual até abril/2012) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data (166,99) 30/05/2010 (45.712,34) 28/02/2011 (69.599,66) 30/11/2011 (3.566,71) 30/06/2010 (41.969,88) 30/03/2011 1.644,29 30/11/2011 (6.011,73) 30/07/2010 (25.439,88) 30/04/2011 (83.608,91) 29/12/2011 (10.290,90) 30/08/2010 (45.051,41) 31/05/2011 5.189.403,55 31/01/2012 (9.662,08) 30/09/2010 (83.572,96) 30/06/2011 (906.979,62) 31/01/2012 (18.556,74) 29/10/2010 (92.521,71) 29/07/2011 80.254,18 01/03/2012 (19.947,91) 30/11/2010 (43.783,64) 30/08/2011 60.803,68 01/03/2012 (28.051,48) 30/12/2010 (65.160,81) 30/09/2011 110.231,67 02/04/2012 (6.012,60) 31/01/2011 (52.772,14) 31/10/2011 139.640,35 30/04/2012 Tabela 6 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 24 (pagamentos entre maio/2012 e setembro/2013) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 112.695,72 30/05/2012 70.697,78 28/12/2012 4.146,42 28/06/2013 65.058,27 29/06/2012 90.156,58 28/12/2012 25.465,05 28/06/2013 56.021,43 30/07/2012 71.264,99 30/01/2013 (552,12) 30/07/2013 563,60 16/08/2012 56.543,21 28/02/2013 162.067,65 31/07/2013 3.317,72 30/08/2012 140.282,76 28/02/2013 2.272,22 30/08/2013 88.212,65 31/08/2012 75.372,70 30/03/2013 224.828,83 02/09/2013 235.848,80 01/10/2012 143.801,30 30/04/2013 (14.715,43) 30/09/2013 111.049,43 31/10/2012 15.542,62 31/05/2013 220.755,90 30/09/2013 65.150,32 30/11/2012 257.583,18 31/05/2013 7.993,88 30/11/2012 159.765,16 31/05/2013 Tabela 7 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 24 (pagamentos entre outubro/2013 e 2/9/2015) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 57.156,95 30/10/2013 28.606,12 25/11/2014 157.562,00 30/06/2015 31.621,26 29/11/2013 5.876,06 01/12/2014 1.196,31 30/07/2015 84.936,75 29/11/2013 -21.133,16 01/12/2014 178.965,29 30/07/2015 58.817,89 30/12/2013 3.817.779,12 17/10/2014 679,48 19/08/2015 29.690,31 30/01/2014 15.107,20 30/12/2014 16.159,51 31/03/2014 38.866,17 30/12/2014 -29.572,53 31/03/2014 52.008,33 03/02/2015 24.846,04 28/02/2014 7.527,83 17/03/2015 23.244,46 31/03/2014 4.922,67 17/03/2015 52.940,02 30/04/2014 88.822,78 28/04/2015 7.668,17 30/04/2014 85.471,03 30/04/2015 -9.686,73 30/05/2014 743,63 02/06/2015 472,22 25/11/2014 37.157,64 02/06/2015 26.143,64 25/11/2014 158.979,92 02/06/2015 22.095,65 25/11/2014 780.635,06 30/06/2015 Tabela 8 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 24 (pagamentos a partir de 2/9/2015) Pagamento [R$] Data 8.757,90 17/03/2016 64.108,29 17/03/2016 83.646,87 17/03/2016 117.877,03 17/03/2016 239.140,89 17/03/2016 105.062,70 20/04/2016 138.489,21 20/04/2016 -336,52 30/05/2016 66.293,05 20/04/2016 -9.637,10 01/01/2016 10.365,26 03/01/2016 Tabela 10 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 26 (pagamentos entre maio/2012 e setembro/2013) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 11.814.316,95 28/12/2012 191.918,13 31/05/2013 (44.837,00) 30/08/2013 77.486,70 28/02/2013 (21.386,14) 31/05/2013 81.735,87 02/09/2013 (13.120,51) 30/03/2013 194.667,01 28/06/2013 64.118,76 30/09/2013 49.961,95 30/04/2013 (17.214,50) 28/06/2013 4.896,61 30/04/2013 28.467,61 30/07/2013 Tabela 11 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 26 (pagamentos entre outubro/2013 e 2/9/2015) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 10.188,77 30/10/2013 23.293,25 25/11/2014 133.688,31 02/06/2015 111.493,66 29/11/2013 80.618,55 27/11/2014 70.150,03 02/06/2015 -6.244,89 29/11/2013 19.611,31 01/12/2014 59.284,58 30/06/2015 135.982,69 30/12/2013 -3.224,49 01/12/2014 44.170,15 30/07/2015 -182,97 30/01/2014 58.833,92 30/12/2014 225.839,19 19/08/2015 68.067,85 28/02/2014 21.543,80 30/12/2014 72.650,46 31/03/2014 334,48 03/02/2015 -5.876,12 30/04/2014 122.324,32 18/02/2015 99.590,35 30/04/2014 82.519,67 17/03/2015 3.740,99 30/05/2014 145.853,20 28/04/2015 886,82 25/11/2014 6.962,80 30/04/2015 Tabela 12 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 26 (pagamentos a partir de 2/9/2015) Pagamento [R$] Data 55.359,92 17/03/2016 133.695,05 17/03/2016 190.970,89 17/03/2016 235.976,73 20/04/2016 125.182,54 20/04/2016 26.253,85 01/01/2016 Tabela 13 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 27 (pagamentos até 2/9/2015) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data R$ 590.393,28 01/12/2014 R$ 7.611,33 02/06/2015 R$ 16.490.214,54 17/10/2014 R$ 10.683,64 02/06/2015 -R$ 8.860,95 30/12/2014 -R$ 847.811,38 30/06/2015 R$ 92.187,95 30/12/2014 R$ 20.471,56 30/06/2015 -R$ 1.387.327,74 03/02/2015 R$ 2.841,06 30/07/2015 R$ 405.270,21 18/02/2015 R$ 17.405,69 30/07/2015 R$ 76.424,70 28/04/2015 R$ 240.221,75 19/08/2015 -R$ 469.368,60 30/04/2015 R$ 224.805,96 02/06/2015 Tabela 14 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 27 (pagamentos a partir de 2/9/2015) Pagamento [R$] Data R$ 8.435,28 17/03/2016 R$ 146.315,98 17/03/2016 R$ 153.694,21 17/03/2016 R$ 12.961,33 17/03/2016 R$ 88.484,45 20/04/2016 R$ 65.016,23 20/04/2016 R$ 5.183,03 30/05/2016 R$ 121.843,18 20/04/2016 R$ 435.200,75 01/01/2016 Tabela 15 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 27-A (pagamentos até 2/9/2015) Pagamento [R$] Data R$ 600.306,61 02/06/2015 R$ 16.053,42 30/06/2015 Tabela 16 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 27-A (pagamentos a partir de 2/9/2015) Pagamento [R$] Data R$ 20.275,27 17/03/2016 R$ 4.164,65 17/03/2016 R$ 219,19 20/04/2016 Tabela 17 - Superfaturamento nos pagamentos por critérios inadequados de medição durante a paralisação (três primeiras ordens de serviço da paralisação). Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data R$ 8.493.460,21 01/01/2016 R$ 1.538.241,08 03/01/2016 R$ 29.595,60 30/01/2016 Tabela 19 - Superfaturamento nos pagamentos por descompasso entre a execução física e financeira (pagamentos do início da execução contratual até abril/2012). Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 1.107.325,47 28/01/2010 1.798.893,86 30/11/2010 2.515.515,26 30/08/2011 1.033.159,56 28/01/2010 2.504.984,16 30/12/2010 2.673.992,68 30/09/2011 1.109.245,91 01/02/2010 1.415.435,36 31/01/2011 2.885.866,61 31/10/2011 1.194.996,45 22/03/2010 1.059.241,22 28/02/2011 1.390.627,82 30/11/2011 1.188.485,75 30/03/2010 1.309.964,00 28/02/2011 2.054.144,75 30/11/2011 1.153.618,60 13/05/2010 2.710.168,07 30/03/2011 4.289.092,23 29/12/2011 1.488.269,65 30/05/2010 2.357.272,61 30/04/2011 3.234.677,58 31/01/2012 1.654.024,11 30/06/2010 612.576,75 31/05/2011 1.867.703,96 31/01/2012 1.128.802,77 30/07/2010 3.323.372,18 31/05/2011 815.566,45 01/03/2012 1.016.056,05 30/08/2010 3.589.443,07 30/06/2011 1.881.766,04 01/03/2012 1.214.464,22 30/08/2010 2.418.767,31 29/07/2011 2.115.325,36 02/04/2012 1.994.435,04 30/09/2010 586.596,44 29/07/2011 2.282.608,90 30/04/2012 2.633.229,27 29/10/2010 639.870,60 30/08/2011 Tabela 20 - Superfaturamento nos pagamentos por descompasso entre a execução física e financeira (pagamentos entre maio/2012 e setembro/2013). Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 26.128,74 30/05/2012 753.402,04 31/10/2012 694.596,46 31/05/2013 2.747.579,40 30/05/2012 593.426,78 30/11/2012 2.313.880,26 31/05/2013 2.703.969,43 29/06/2012 2.618.069,60 30/11/2012 1.025.048,33 31/05/2013 175.672,01 11/07/2012 2.984.955,31 28/12/2012 1.814.106,27 28/06/2013 2.185.792,78 30/07/2012 2.867.588,76 28/12/2012 218.738,22 28/06/2013 220.535,89 30/07/2012 1.367.492,43 30/01/2013 1.655.280,87 30/07/2013 302.264,66 16/08/2012 764.155,60 28/02/2013 671.799,94 31/07/2013 320.801,07 30/08/2012 1.782.250,13 28/02/2013 425.925,28 30/08/2013 4.504.769,23 31/08/2012 2.347.714,73 30/03/2013 2.072.721,36 02/09/2013 3.079.516,46 01/10/2012 2.468.113,83 30/04/2013 1.954.869,92 30/09/2013 2.562.733,59 31/10/2012 455.410,79 30/04/2013 411.264,55 30/09/2013 Tabela 21 - Superfaturamento nos pagamentos por descompasso entre a execução física e financeira (pagamentos entre outubro/2013 e 2/9/2015) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 2.039.572,90 30/10/2013 171.129,65 01/12/2014 82.947,14 30/10/2013 332.092,08 01/12/2014 774.119,03 29/11/2013 10.211.145,61 17/10/2014 2.080.803,42 29/11/2013 -3.478.528,48 30/12/2014 2.804.177,15 30/12/2013 622.209,05 30/12/2014 1.983.426,03 30/01/2014 -1.855.600,55 03/02/2015 459.180,41 31/03/2014 705.340,40 18/02/2015 96.021,09 31/03/2014 210.342,52 17/03/2015 1.679.635,88 28/02/2014 1.631.465,32 17/03/2015 1.560.925,24 31/03/2014 2.404.233,80 28/04/2015 2.038.413,36 30/04/2014 2.049.079,58 30/04/2015 592.339,27 30/04/2014 512.623,67 02/06/2015 361.661,59 30/05/2014 217.112,80 02/06/2015 -2.028.418,18 25/11/2014 1.894.386,22 02/06/2015 -836.836,63 25/11/2014 708.476,34 30/06/2015 -1.647.700,22 25/11/2014 2.200.584,21 30/06/2015 1.158.067,58 25/11/2014 180.353,79 30/07/2015 1.145.976,40 25/11/2014 1.990.431,98 30/07/2015 552.811,33 27/11/2014 796.700,99 19/08/2015 Tabela 22 - Superfaturamento nos pagamentos por descompasso entre a execução física e financeira (pagamentos a partir de 2/9/2015) Pagamento [R$] Data 553.236,75 17/03/2016 2.054.160,82 17/03/2016 286.059,41 17/03/2016 -14.079.078,22 17/03/2016 908.228,29 17/03/2016 1.930.498,04 20/04/2016 923.659,59 20/04/2016 204.812,47 30/05/2016 871.544,55 20/04/2016 2.455.915,41 01/01/2016 558.486,75 03/01/2016 191.583,90 30/01/2016 477.553,59 28/04/2016 205.330,16 24/05/2016 177.936,41 27/06/2016 192.146,48 26/07/2016 167.727,11 28/07/2016 189.925,55 28/07/2016 9.3.4. José Eduardo Brayner Costa Mattos , na condição de Superintendente de Gerenciamento de Empreendimentos da Eletrobras Eletronuclear S.A. no período que abrangeu a retomada das obras (2008) e grande parte da execução contratual (até 2016). Ocorrência : Superfaturamento nos pagamentos decorrentes dos Aditivos 23, 24, 26, 27 e 27-A do Contrato NCO 223/1983, da adoção de critério inadequado de medição e pagamento durante a paralisação do empreendimento e do descompasso entre a execução física e financeira contratual. Conduta : (i) aprovar o relatório de orçamento ou o pleito da construtora para a celebração dos Aditivos 23, 24, 26, 27 e 27-A, viabilizando o pagamento de serviços com preços superiores aos referenciais da Administração, serviços sem coerência com a execução contratual, serviços sem a adequada justificativa técnica ou circunstancial e serviços com projeto básico deficiente, com infringência aos arts. 6o, IX, e 7o, §2o, da Lei 8.666/1993, em vez de adotar medidas para que os aditivos somente fossem aprovados se estivessem fundamentados em projeto básico adequado; (ii) aprovar as ordens de serviço propostas pela Gutierrez (atual Andrade Gutierrez Engenharia), viabilizando pagamentos decorrentes de critérios inadequados de medição e pagamento durante a paralisação do empreendimento, de forma contrária à cláusula 21 do Aditivo 23 e ao art. 66 da Lei 8.666/1993, em vez de indeferir os pleitos e resguardar os interesses da companhia; (iii) praticar atos de gestão ou omitir-se no seu poder-dever de agir para impedir a ação delituosa na execução contratual, com infringência à eficiência e moralidade públicas (CF art. 37, caput ), em vez de atuar como gestor probo e resguardar os interesses da estatal e do erário. Normas infringidas : Constituição Federal, art. 37, caput (moralidade administrativa); Lei 8.429/1992 (art. 9o, caput e incisos I e VII e art. 10 caput ); Lei 6.404/1976 (arts. 153 e 158); Lei 8.666/1993 (6o, IX, 7o, § 2o e 66); Aditivo 23 (cláusula 21). Nexo de Causalidade : o responsável, na condição de superintendente de obras, concorreu diretamente para o dano ao praticar atos de gestão ou omitir-se no seu poder-dever de agir para impedir a ação delituosa na execução contratual, permitindo que a contratada obtivesse vantagens indevidas na retomada da execução das obras (Aditivo 23), nos aditivos subsequentes e nas condições de execução contratual. Além disso, José Eduardo Brayner Costa Mattos acolheu o pleito da construtora em diversos aditivos, permitindo a inserção de serviços com preços excessivos frente ao mercado, serviços sem a justificativa técnica ou circunstancial adequada e serviços sem o detalhamento necessário, culminando em pagamentos que caracterizaram superfaturamento. O responsável também acolheu ordens de serviço propostas pela construtora com critérios de medição e pagamento contrários às normas contratuais e legais, levando a pagamentos indevidos por parte da Eletronuclear. Débito : parcelas que tiveram origem no Aditivo 23, Aditivo 24, Aditivo 26, Aditivo 27, Aditivo 27-A, parcelas referentes à adoção de critério inadequado de medição e pagamento durante a paralisação do empreendimento, restritas às ordens de serviço acolhidas pelo responsável, e parcelas referentes ao descompasso entre a execução física e financeira. Tabela 1 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 23 (pagamentos do início da execução contratual até abril/2012). Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 469.198,98 28/01/2010 1.911.884,15 30/11/2010 2.416.789,34 30/08/2011 564.366,00 28/01/2010 2.216.954,82 30/12/2010 2.333.116,46 30/09/2011 815.471,68 01/02/2010 1.832.740,13 31/01/2011 2.356.321,40 31/10/2011 1.432.989,45 22/03/2010 410.171,32 28/02/2011 527.249,95 30/11/2011 971.073,92 30/03/2010 1.731.073,92 28/02/2011 2.386.212,97 30/11/2011 1.244.238,79 13/05/2010 2.238.717,64 30/03/2011 3.408.462,19 29/12/2011 1.365.581,77 30/05/2010 2.005.986,98 30/04/2011 58.648,06 31/01/2012 1.421.212,77 30/06/2010 222.863,00 31/05/2011 2.281.288,89 31/01/2012 1.288.342,13 30/07/2010 2.572.967,45 31/05/2011 284.370,24 01/03/2012 364.180,59 30/08/2010 2.688.364,62 30/06/2011 2.228.998,65 01/03/2012 1.335.856,14 30/08/2010 2.260.941,44 29/07/2011 2.152.513,03 02/04/2012 1.895.699,58 30/09/2010 261.693,32 29/07/2011 2.005.078,34 30/04/2012 2.224.701,73 29/10/2010 171.462,64 30/08/2011 Tabela 2 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 23 (pagamentos entre maio/2012 e setembro/2013) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 2.432,41 30/05/2012 191.272,97 31/10/2012 245.072,49 31/05/2013 2.289.979,86 30/05/2012 159.731,99 30/11/2012 1.622.401,43 31/05/2013 2.251.378,40 29/06/2012 2.239.491,03 30/11/2012 371.413,84 31/05/2013 10.917,17 11/07/2012 2.057.424,04 28/12/2012 1.611.658,83 28/06/2013 2.060.670,92 30/07/2012 35.739,54 28/12/2012 128.863,64 28/06/2013 60.171,90 30/07/2012 1.623.652,45 30/01/2013 1.566.872,29 30/07/2013 107.766,69 16/08/2012 256.701,27 28/02/2013 188.431,14 31/07/2013 160.881,61 30/08/2012 1.635.758,69 28/02/2013 146.966,87 30/08/2013 3.047.705,28 31/08/2012 1.890.201,76 30/03/2013 1.704.971,64 02/09/2013 2.418.871,51 01/10/2012 1.885.632,82 30/04/2013 1.736.717,59 30/09/2013 2.176.358,05 31/10/2012 107.615,12 30/04/2013 59.169,01 30/09/2013 Tabela 3 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 23 (pagamentos entre outubro/2013 e 2/9/2015) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 1.721.620,48 30/10/2013 60.002,48 01/12/2014 2.640,54 30/10/2013 1.358.766,16 01/12/2014 215.689,51 29/11/2013 13.262.818,84 17/10/2014 1.609.511,66 29/11/2013 1.278.729,23 30/12/2014 1.859.962,11 30/12/2013 123.327,18 30/12/2014 1.472.483,51 30/01/2014 1.373.090,80 03/02/2015 191.528,53 31/03/2014 580.715,89 18/02/2015 18.764,91 31/03/2014 57.567,09 17/03/2015 1.433.753,04 28/02/2014 2.182.444,99 17/03/2015 1.342.182,41 31/03/2014 2.106.451,00 28/04/2015 1.577.865,67 30/04/2014 1.865.815,70 30/04/2015 153.755,94 30/04/2014 293.019,19 02/06/2015 117.982,26 30/05/2014 61.446,27 02/06/2015 563.709,19 25/11/2014 1.876.987,81 02/06/2015 671.513,02 25/11/2014 1.019.352,71 30/06/2015 544.704,99 25/11/2014 2.063.051,78 30/06/2015 745.103,16 25/11/2014 26.127,66 30/07/2015 765.356,08 25/11/2014 1.878.393,31 30/07/2015 556.757,63 27/11/2014 358.856,79 19/08/2015 Tabela 4 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 23 (pagamentos a partir de 2/9/2015) Pagamento [R$] Data 182.716,61 17/03/2016 2.259.166,47 17/03/2016 58.009,71 17/03/2016 2.468.247,93 17/03/2016 124.529,93 17/03/2016 1.680.267,26 20/04/2016 149.032,13 20/04/2016 49.641,45 30/05/2016 460.344,19 20/04/2016 1.016.122,02 01/01/2016 249.142,49 03/01/2016 164.800,43 30/01/2016 500.554,84 28/04/2016 145.026,18 24/05/2016 105.509,06 27/06/2016 95.960,65 26/07/2016 86.006,97 28/07/2016 84.653,75 28/07/2016 Tabela 5 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 24 (pagamentos do início da execução contratual até abril/2012) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data (166,99) 30/05/2010 (45.712,34) 28/02/2011 (69.599,66) 30/11/2011 (3.566,71) 30/06/2010 (41.969,88) 30/03/2011 1.644,29 30/11/2011 (6.011,73) 30/07/2010 (25.439,88) 30/04/2011 (83.608,91) 29/12/2011 (10.290,90) 30/08/2010 (45.051,41) 31/05/2011 5.189.403,55 31/01/2012 (9.662,08) 30/09/2010 (83.572,96) 30/06/2011 (906.979,62) 31/01/2012 (18.556,74) 29/10/2010 (92.521,71) 29/07/2011 80.254,18 01/03/2012 (19.947,91) 30/11/2010 (43.783,64) 30/08/2011 60.803,68 01/03/2012 (28.051,48) 30/12/2010 (65.160,81) 30/09/2011 110.231,67 02/04/2012 (6.012,60) 31/01/2011 (52.772,14) 31/10/2011 139.640,35 30/04/2012 Tabela 6 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 24 (pagamentos entre maio/2012 e setembro/2013) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 112.695,72 30/05/2012 70.697,78 28/12/2012 4.146,42 28/06/2013 65.058,27 29/06/2012 90.156,58 28/12/2012 25.465,05 28/06/2013 56.021,43 30/07/2012 71.264,99 30/01/2013 (552,12) 30/07/2013 563,60 16/08/2012 56.543,21 28/02/2013 162.067,65 31/07/2013 3.317,72 30/08/2012 140.282,76 28/02/2013 2.272,22 30/08/2013 88.212,65 31/08/2012 75.372,70 30/03/2013 224.828,83 02/09/2013 235.848,80 01/10/2012 143.801,30 30/04/2013 (14.715,43) 30/09/2013 111.049,43 31/10/2012 15.542,62 31/05/2013 220.755,90 30/09/2013 65.150,32 30/11/2012 257.583,18 31/05/2013 7.993,88 30/11/2012 159.765,16 31/05/2013 Tabela 7 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 24 (pagamentos entre outubro/2013 e 2/9/2015) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 57.156,95 30/10/2013 28.606,12 25/11/2014 157.562,00 30/06/2015 31.621,26 29/11/2013 5.876,06 01/12/2014 1.196,31 30/07/2015 84.936,75 29/11/2013 -21.133,16 01/12/2014 178.965,29 30/07/2015 58.817,89 30/12/2013 3.817.779,12 17/10/2014 679,48 19/08/2015 29.690,31 30/01/2014 15.107,20 30/12/2014 16.159,51 31/03/2014 38.866,17 30/12/2014 -29.572,53 31/03/2014 52.008,33 03/02/2015 24.846,04 28/02/2014 7.527,83 17/03/2015 23.244,46 31/03/2014 4.922,67 17/03/2015 52.940,02 30/04/2014 88.822,78 28/04/2015 7.668,17 30/04/2014 85.471,03 30/04/2015 -9.686,73 30/05/2014 743,63 02/06/2015 472,22 25/11/2014 37.157,64 02/06/2015 26.143,64 25/11/2014 158.979,92 02/06/2015 22.095,65 25/11/2014 780.635,06 30/06/2015 Tabela 8 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 24 (pagamentos a partir de 2/9/2015) Pagamento [R$] Data 8.757,90 17/03/2016 64.108,29 17/03/2016 83.646,87 17/03/2016 117.877,03 17/03/2016 239.140,89 17/03/2016 105.062,70 20/04/2016 138.489,21 20/04/2016 -336,52 30/05/2016 66.293,05 20/04/2016 -9.637,10 01/01/2016 10.365,26 03/01/2016 Tabela 10 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 26 (pagamentos entre maio/2012 e setembro/2013) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 11.814.316,95 28/12/2012 191.918,13 31/05/2013 (44.837,00) 30/08/2013 77.486,70 28/02/2013 (21.386,14) 31/05/2013 81.735,87 02/09/2013 (13.120,51) 30/03/2013 194.667,01 28/06/2013 64.118,76 30/09/2013 49.961,95 30/04/2013 (17.214,50) 28/06/2013 4.896,61 30/04/2013 28.467,61 30/07/2013 Tabela 11 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 26 (pagamentos entre outubro/2013 e 2/9/2015) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 10.188,77 30/10/2013 23.293,25 25/11/2014 133.688,31 02/06/2015 111.493,66 29/11/2013 80.618,55 27/11/2014 70.150,03 02/06/2015 -6.244,89 29/11/2013 19.611,31 01/12/2014 59.284,58 30/06/2015 135.982,69 30/12/2013 -3.224,49 01/12/2014 44.170,15 30/07/2015 -182,97 30/01/2014 58.833,92 30/12/2014 225.839,19 19/08/2015 68.067,85 28/02/2014 21.543,80 30/12/2014 72.650,46 31/03/2014 334,48 03/02/2015 -5.876,12 30/04/2014 122.324,32 18/02/2015 99.590,35 30/04/2014 82.519,67 17/03/2015 3.740,99 30/05/2014 145.853,20 28/04/2015 886,82 25/11/2014 6.962,80 30/04/2015 Tabela 12 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 26 (pagamentos a partir de 2/9/2015) Pagamento [R$] Data 55.359,92 17/03/2016 133.695,05 17/03/2016 190.970,89 17/03/2016 235.976,73 20/04/2016 125.182,54 20/04/2016 26.253,85 01/01/2016 Tabela 13 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 27 (pagamentos até 2/9/2015) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data R$ 590.393,28 01/12/2014 R$ 7.611,33 02/06/2015 R$ 16.490.214,54 17/10/2014 R$ 10.683,64 02/06/2015 -R$ 8.860,95 30/12/2014 -R$ 847.811,38 30/06/2015 R$ 92.187,95 30/12/2014 R$ 20.471,56 30/06/2015 -R$ 1.387.327,74 03/02/2015 R$ 2.841,06 30/07/2015 R$ 405.270,21 18/02/2015 R$ 17.405,69 30/07/2015 R$ 76.424,70 28/04/2015 R$ 240.221,75 19/08/2015 -R$ 469.368,60 30/04/2015 R$ 224.805,96 02/06/2015 Tabela 14 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 27 (pagamentos a partir de 2/9/2015) Pagamento [R$] Data R$ 8.435,28 17/03/2016 R$ 146.315,98 17/03/2016 R$ 153.694,21 17/03/2016 R$ 12.961,33 17/03/2016 R$ 88.484,45 20/04/2016 R$ 65.016,23 20/04/2016 R$ 5.183,03 30/05/2016 R$ 121.843,18 20/04/2016 R$ 435.200,75 01/01/2016 Tabela 15 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 27-A (pagamentos até 2/9/2015) Pagamento [R$] Data R$ 600.306,61 02/06/2015 R$ 16.053,42 30/06/2015 Tabela 16 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 27-A (pagamentos a partir de 2/9/2015) Pagamento [R$] Data R$ 20.275,27 17/03/2016 R$ 4.164,65 17/03/2016 R$ 219,19 20/04/2016 Tabela 17 - Superfaturamento nos pagamentos por critérios inadequados de medição durante a paralisação (três primeiras ordens de serviço da paralisação). Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data R$ 8.493.460,21 01/01/2016 R$ 1.538.241,08 03/01/2016 R$ 29.595,60 30/01/2016 Tabela 19 - Superfaturamento nos pagamentos por descompasso entre a execução física e financeira (pagamentos do início da execução contratual até abril/2012). Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 1.107.325,47 28/01/2010 1.798.893,86 30/11/2010 2.515.515,26 30/08/2011 1.033.159,56 28/01/2010 2.504.984,16 30/12/2010 2.673.992,68 30/09/2011 1.109.245,91 01/02/2010 1.415.435,36 31/01/2011 2.885.866,61 31/10/2011 1.194.996,45 22/03/2010 1.059.241,22 28/02/2011 1.390.627,82 30/11/2011 1.188.485,75 30/03/2010 1.309.964,00 28/02/2011 2.054.144,75 30/11/2011 1.153.618,60 13/05/2010 2.710.168,07 30/03/2011 4.289.092,23 29/12/2011 1.488.269,65 30/05/2010 2.357.272,61 30/04/2011 3.234.677,58 31/01/2012 1.654.024,11 30/06/2010 612.576,75 31/05/2011 1.867.703,96 31/01/2012 1.128.802,77 30/07/2010 3.323.372,18 31/05/2011 815.566,45 01/03/2012 1.016.056,05 30/08/2010 3.589.443,07 30/06/2011 1.881.766,04 01/03/2012 1.214.464,22 30/08/2010 2.418.767,31 29/07/2011 2.115.325,36 02/04/2012 1.994.435,04 30/09/2010 586.596,44 29/07/2011 2.282.608,90 30/04/2012 2.633.229,27 29/10/2010 639.870,60 30/08/2011 Tabela 20 - Superfaturamento nos pagamentos por descompasso entre a execução física e financeira (pagamentos entre maio/2012 e setembro/2013). Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 26.128,74 30/05/2012 753.402,04 31/10/2012 694.596,46 31/05/2013 2.747.579,40 30/05/2012 593.426,78 30/11/2012 2.313.880,26 31/05/2013 2.703.969,43 29/06/2012 2.618.069,60 30/11/2012 1.025.048,33 31/05/2013 175.672,01 11/07/2012 2.984.955,31 28/12/2012 1.814.106,27 28/06/2013 2.185.792,78 30/07/2012 2.867.588,76 28/12/2012 218.738,22 28/06/2013 220.535,89 30/07/2012 1.367.492,43 30/01/2013 1.655.280,87 30/07/2013 302.264,66 16/08/2012 764.155,60 28/02/2013 671.799,94 31/07/2013 320.801,07 30/08/2012 1.782.250,13 28/02/2013 425.925,28 30/08/2013 4.504.769,23 31/08/2012 2.347.714,73 30/03/2013 2.072.721,36 02/09/2013 3.079.516,46 01/10/2012 2.468.113,83 30/04/2013 1.954.869,92 30/09/2013 2.562.733,59 31/10/2012 455.410,79 30/04/2013 411.264,55 30/09/2013 Tabela 21 - Superfaturamento nos pagamentos por descompasso entre a execução física e financeira (pagamentos entre outubro/2013 e 2/9/2015) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 2.039.572,90 30/10/2013 171.129,65 01/12/2014 82.947,14 30/10/2013 332.092,08 01/12/2014 774.119,03 29/11/2013 10.211.145,61 17/10/2014 2.080.803,42 29/11/2013 -3.478.528,48 30/12/2014 2.804.177,15 30/12/2013 622.209,05 30/12/2014 1.983.426,03 30/01/2014 -1.855.600,55 03/02/2015 459.180,41 31/03/2014 705.340,40 18/02/2015 96.021,09 31/03/2014 210.342,52 17/03/2015 1.679.635,88 28/02/2014 1.631.465,32 17/03/2015 1.560.925,24 31/03/2014 2.404.233,80 28/04/2015 2.038.413,36 30/04/2014 2.049.079,58 30/04/2015 592.339,27 30/04/2014 512.623,67 02/06/2015 361.661,59 30/05/2014 217.112,80 02/06/2015 -2.028.418,18 25/11/2014 1.894.386,22 02/06/2015 -836.836,63 25/11/2014 708.476,34 30/06/2015 -1.647.700,22 25/11/2014 2.200.584,21 30/06/2015 1.158.067,58 25/11/2014 180.353,79 30/07/2015 1.145.976,40 25/11/2014 1.990.431,98 30/07/2015 552.811,33 27/11/2014 796.700,99 19/08/2015 Tabela 22 - Superfaturamento nos pagamentos por descompasso entre a execução física e financeira (pagamentos a partir de 2/9/2015) Pagamento [R$] Data 553.236,75 17/03/2016 2.054.160,82 17/03/2016 286.059,41 17/03/2016 -14.079.078,22 17/03/2016 908.228,29 17/03/2016 1.930.498,04 20/04/2016 923.659,59 20/04/2016 204.812,47 30/05/2016 871.544,55 20/04/2016 2.455.915,41 01/01/2016 558.486,75 03/01/2016 191.583,90 30/01/2016 477.553,59 28/04/2016 205.330,16 24/05/2016 177.936,41 27/06/2016 192.146,48 26/07/2016 167.727,11 28/07/2016 189.925,55 28/07/2016 9.3.5. Andrade Gutierrez Engenharia S.A. , contratada pela Eletronuclear para executar as obras civis de Angra 3 (Contrato NCO 223/83). Ocorrência : Superfaturamento na execução do Contrato NCO 223/1983 por meio de irregularidades nos Aditivos 23 a 27-A, de critério inadequado de medição e pagamento durante a paralisação do empreendimento, do descompasso entre a execução física e financeira contratual e da parcela referente ao Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura (REIDI). Conduta : receber pagamentos superfaturados na execução do Contrato NCO 223/1983, em decorrência do uso de metodologia inadequada na apuração do reembolso devido pelo REIDI e de sobrepreços oriundos de preços excessivos frente ao mercado, aditivos indevidos e quantitativos incoerentes com a execução contratual, com infringência à boa-fé contratual (Código Civil art. 422), à proibição do enriquecimento sem causa (Código Civil art. 884), aos permissivos legais para reequilíbrio econômico-financeiro (Lei 8.666/1993, art. 65) e ao fiel cumprimento do contrato (Lei 8.666/1993 art. 66; Contrato NCO 223/83 cláusula 4a, itens 4.1.1, 4.1.9 e 4.1.13), em vez de se limitar a bem executar o que fora contratado e receber estritamente a contraprestação devida. Além de ter sua responsabilidade derivada do art. 16, §2o, da Lei 8.443/1992, há evidências de que agentes da construtora e de seu grupo empresarial cometeram crime de corrupção ativa para obterem facilidades durante a execução contratual ao conceder vantagens indevidas a agentes da Eletronuclear, com infringência à boa-fé contratual (Código Civil art. 422), à proibição do enriquecimento sem causa (Código Civil art. 884). Normas infringidas : Lei 8.666/1993 (arts. 65 e 66); Código Civil (arts. 422 e 884); Contrato NCO 223/1983 (cláusula 4a, itens 4.1.1, 4.1.9 e 4.1.13); princípios da eficiência e da economicidade; Lei 11.514/2007 (LDO 2008, art. 115); Lei 11.768/2008 (LDO 2009, art. 109); Lei 12.017/2009 (LDO 2010, art. 112); Lei 12.309/2010 (LDO 2011, art. 127); Lei 12.465/2011 (LDO 2012, art. 125); Lei 12.708/2012 (LDO 2013, art. 102); Decreto 7.983/2013 (art. 8o, parágrafo único; art. 13, inciso I). Nexo de Causalidade : há responsabilidade da contratada por receber pagamentos superfaturados (art. 209, § 6o, inciso II, do Regimento Interno do TCU), o que é agravado pelos atos de corrupção e pagamento de propinas a agentes públicos em que se sustentaram as irregularidades que resultaram no superfaturamento. A existência de Acordos de Leniência da Construtora Andrade Gutierrez (atual Andrade Gutierrez Engenharia) com o CADE e a com a CGU não são excludentes para a citação da empresa pois a existência de acordo não exime os responsáveis de repor o patrimônio lesado. Débito : parcelas que tiveram origem no Aditivo 23, Aditivo 24, Aditivo 25, Aditivo 26, Aditivo 27, Aditivo 27-A, parcelas referentes à adoção de critério inadequado de medição e pagamento durante a paralisação do empreendimento, parcelas referentes ao descompasso entre a execução física e financeira e pela parcela referente ao REIDI. Tabela 1 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 23 (pagamentos do início da execução contratual até abril/2012) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 469.198,98 28/01/2010 1.911.884,15 30/11/2010 2.416.789,34 30/08/2011 564.366,00 28/01/2010 2.216.954,82 30/12/2010 2.333.116,46 30/09/2011 815.471,68 01/02/2010 1.832.740,13 31/01/2011 2.356.321,40 31/10/2011 1.432.989,45 22/03/2010 410.171,32 28/02/2011 527.249,95 30/11/2011 971.073,92 30/03/2010 1.731.073,92 28/02/2011 2.386.212,97 30/11/2011 1.244.238,79 13/05/2010 2.238.717,64 30/03/2011 3.408.462,19 29/12/2011 1.365.581,77 30/05/2010 2.005.986,98 30/04/2011 58.648,06 31/01/2012 1.421.212,77 30/06/2010 222.863,00 31/05/2011 2.281.288,89 31/01/2012 1.288.342,13 30/07/2010 2.572.967,45 31/05/2011 284.370,24 01/03/2012 364.180,59 30/08/2010 2.688.364,62 30/06/2011 2.228.998,65 01/03/2012 1.335.856,14 30/08/2010 2.260.941,44 29/07/2011 2.152.513,03 02/04/2012 1.895.699,58 30/09/2010 261.693,32 29/07/2011 2.005.078,34 30/04/2012 2.224.701,73 29/10/2010 171.462,64 30/08/2011 Tabela 2 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 23 (pagamentos entre maio/2012 e setembro/2013) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 2.432,41 30/05/2012 191.272,97 31/10/2012 245.072,49 31/05/2013 2.289.979,86 30/05/2012 159.731,99 30/11/2012 1.622.401,43 31/05/2013 2.251.378,40 29/06/2012 2.239.491,03 30/11/2012 371.413,84 31/05/2013 10.917,17 11/07/2012 2.057.424,04 28/12/2012 1.611.658,83 28/06/2013 2.060.670,92 30/07/2012 35.739,54 28/12/2012 128.863,64 28/06/2013 60.171,90 30/07/2012 1.623.652,45 30/01/2013 1.566.872,29 30/07/2013 107.766,69 16/08/2012 256.701,27 28/02/2013 188.431,14 31/07/2013 160.881,61 30/08/2012 1.635.758,69 28/02/2013 146.966,87 30/08/2013 3.047.705,28 31/08/2012 1.890.201,76 30/03/2013 1.704.971,64 02/09/2013 2.418.871,51 01/10/2012 1.885.632,82 30/04/2013 1.736.717,59 30/09/2013 2.176.358,05 31/10/2012 107.615,12 30/04/2013 59.169,01 30/09/2013 Tabela 3 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 23 (pagamentos entre outubro/2013 e 2/9/2015) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 1.721.620,48 30/10/2013 60.002,48 01/12/2014 2.640,54 30/10/2013 1.358.766,16 01/12/2014 215.689,51 29/11/2013 13.262.818,84 17/10/2014 1.609.511,66 29/11/2013 1.278.729,23 30/12/2014 1.859.962,11 30/12/2013 123.327,18 30/12/2014 1.472.483,51 30/01/2014 1.373.090,80 03/02/2015 191.528,53 31/03/2014 580.715,89 18/02/2015 18.764,91 31/03/2014 57.567,09 17/03/2015 1.433.753,04 28/02/2014 2.182.444,99 17/03/2015 1.342.182,41 31/03/2014 2.106.451,00 28/04/2015 1.577.865,67 30/04/2014 1.865.815,70 30/04/2015 153.755,94 30/04/2014 293.019,19 02/06/2015 117.982,26 30/05/2014 61.446,27 02/06/2015 563.709,19 25/11/2014 1.876.987,81 02/06/2015 671.513,02 25/11/2014 1.019.352,71 30/06/2015 544.704,99 25/11/2014 2.063.051,78 30/06/2015 745.103,16 25/11/2014 26.127,66 30/07/2015 765.356,08 25/11/2014 1.878.393,31 30/07/2015 556.757,63 27/11/2014 358.856,79 19/08/2015 Tabela 4 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 23 (pagamentos a partir de 2/9/2015) Pagamento [R$] Data 182.716,61 17/03/2016 2.259.166,47 17/03/2016 58.009,71 17/03/2016 2.468.247,93 17/03/2016 124.529,93 17/03/2016 1.680.267,26 20/04/2016 149.032,13 20/04/2016 49.641,45 30/05/2016 460.344,19 20/04/2016 1.016.122,02 01/01/2016 249.142,49 03/01/2016 164.800,43 30/01/2016 500.554,84 28/04/2016 145.026,18 24/05/2016 105.509,06 27/06/2016 95.960,65 26/07/2016 86.006,97 28/07/2016 84.653,75 28/07/2016 Tabela 5 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 24 (pagamentos do início da execução contratual até abril/2012) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data (166,99) 30/05/2010 (45.712,34) 28/02/2011 (69.599,66) 30/11/2011 (3.566,71) 30/06/2010 (41.969,88) 30/03/2011 1.644,29 30/11/2011 (6.011,73) 30/07/2010 (25.439,88) 30/04/2011 (83.608,91) 29/12/2011 (10.290,90) 30/08/2010 (45.051,41) 31/05/2011 5.189.403,55 31/01/2012 (9.662,08) 30/09/2010 (83.572,96) 30/06/2011 (906.979,62) 31/01/2012 (18.556,74) 29/10/2010 (92.521,71) 29/07/2011 80.254,18 01/03/2012 (19.947,91) 30/11/2010 (43.783,64) 30/08/2011 60.803,68 01/03/2012 (28.051,48) 30/12/2010 (65.160,81) 30/09/2011 110.231,67 02/04/2012 (6.012,60) 31/01/2011 (52.772,14) 31/10/2011 139.640,35 30/04/2012 Tabela 6 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 24 (pagamentos entre maio/2012 e setembro/2013) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 112.695,72 30/05/2012 70.697,78 28/12/2012 4.146,42 28/06/2013 65.058,27 29/06/2012 90.156,58 28/12/2012 25.465,05 28/06/2013 56.021,43 30/07/2012 71.264,99 30/01/2013 (552,12) 30/07/2013 563,60 16/08/2012 56.543,21 28/02/2013 162.067,65 31/07/2013 3.317,72 30/08/2012 140.282,76 28/02/2013 2.272,22 30/08/2013 88.212,65 31/08/2012 75.372,70 30/03/2013 224.828,83 02/09/2013 235.848,80 01/10/2012 143.801,30 30/04/2013 (14.715,43) 30/09/2013 111.049,43 31/10/2012 15.542,62 31/05/2013 220.755,90 30/09/2013 65.150,32 30/11/2012 257.583,18 31/05/2013 7.993,88 30/11/2012 159.765,16 31/05/2013 Tabela 7 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 24 (pagamentos entre outubro/2013 e 2/9/2015) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 57.156,95 30/10/2013 28.606,12 25/11/2014 157.562,00 30/06/2015 31.621,26 29/11/2013 5.876,06 01/12/2014 1.196,31 30/07/2015 84.936,75 29/11/2013 -21.133,16 01/12/2014 178.965,29 30/07/2015 58.817,89 30/12/2013 3.817.779,12 17/10/2014 679,48 19/08/2015 29.690,31 30/01/2014 15.107,20 30/12/2014 16.159,51 31/03/2014 38.866,17 30/12/2014 -29.572,53 31/03/2014 52.008,33 03/02/2015 24.846,04 28/02/2014 7.527,83 17/03/2015 23.244,46 31/03/2014 4.922,67 17/03/2015 52.940,02 30/04/2014 88.822,78 28/04/2015 7.668,17 30/04/2014 85.471,03 30/04/2015 -9.686,73 30/05/2014 743,63 02/06/2015 472,22 25/11/2014 37.157,64 02/06/2015 26.143,64 25/11/2014 158.979,92 02/06/2015 22.095,65 25/11/2014 780.635,06 30/06/2015 Tabela 8 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 24 (pagamentos a partir de 2/9/2015) Pagamento [R$] Data 8.757,90 17/03/2016 64.108,29 17/03/2016 83.646,87 17/03/2016 117.877,03 17/03/2016 239.140,89 17/03/2016 105.062,70 20/04/2016 138.489,21 20/04/2016 -336,52 30/05/2016 66.293,05 20/04/2016 -9.637,10 01/01/2016 10.365,26 03/01/2016 Tabela 9 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 25 Pagamento [R$] Data 32.848.764,97 02/10/2012 Tabela 10 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 26 (pagamentos entre maio/2012 e setembro/2013) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 11.814.316,95 28/12/2012 191.918,13 31/05/2013 (44.837,00) 30/08/2013 77.486,70 28/02/2013 (21.386,14) 31/05/2013 81.735,87 02/09/2013 (13.120,51) 30/03/2013 194.667,01 28/06/2013 64.118,76 30/09/2013 49.961,95 30/04/2013 (17.214,50) 28/06/2013 4.896,61 30/04/2013 28.467,61 30/07/2013 Tabela 11 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 26 (pagamentos entre outubro/2013 e 2/9/2015) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 10.188,77 30/10/2013 23.293,25 25/11/2014 133.688,31 02/06/2015 111.493,66 29/11/2013 80.618,55 27/11/2014 70.150,03 02/06/2015 -6.244,89 29/11/2013 19.611,31 01/12/2014 59.284,58 30/06/2015 135.982,69 30/12/2013 -3.224,49 01/12/2014 44.170,15 30/07/2015 -182,97 30/01/2014 58.833,92 30/12/2014 225.839,19 19/08/2015 68.067,85 28/02/2014 21.543,80 30/12/2014 72.650,46 31/03/2014 334,48 03/02/2015 -5.876,12 30/04/2014 122.324,32 18/02/2015 99.590,35 30/04/2014 82.519,67 17/03/2015 3.740,99 30/05/2014 145.853,20 28/04/2015 886,82 25/11/2014 6.962,80 30/04/2015 Tabela 12 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 26 (pagamentos a partir de 2/9/2015) Pagamento [R$] Data 55.359,92 17/03/2016 133.695,05 17/03/2016 190.970,89 17/03/2016 235.976,73 20/04/2016 125.182,54 20/04/2016 26.253,85 01/01/2016 Tabela 13 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 27 (pagamentos até 2/9/2015) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data R$ 590.393,28 01/12/2014 R$ 7.611,33 02/06/2015 R$ 16.490.214,54 17/10/2014 R$ 10.683,64 02/06/2015 -R$ 8.860,95 30/12/2014 -R$ 847.811,38 30/06/2015 R$ 92.187,95 30/12/2014 R$ 20.471,56 30/06/2015 -R$ 1.387.327,74 03/02/2015 R$ 2.841,06 30/07/2015 R$ 405.270,21 18/02/2015 R$ 17.405,69 30/07/2015 R$ 76.424,70 28/04/2015 R$ 240.221,75 19/08/2015 -R$ 469.368,60 30/04/2015 R$ 224.805,96 02/06/2015 Tabela 14 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 27 (pagamentos a partir de 2/9/2015) Pagamento [R$] Data R$ 8.435,28 17/03/2016 R$ 146.315,98 17/03/2016 R$ 153.694,21 17/03/2016 R$ 12.961,33 17/03/2016 R$ 88.484,45 20/04/2016 R$ 65.016,23 20/04/2016 R$ 5.183,03 30/05/2016 R$ 121.843,18 20/04/2016 R$ 435.200,75 01/01/2016 Tabela 15 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 27-A (pagamentos até 2/9/2015) Pagamento [R$] Data R$ 600.306,61 02/06/2015 R$ 16.053,42 30/06/2015 Tabela 16 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 27-A (pagamentos a partir de 2/9/2015) Pagamento [R$] Data R$ 20.275,27 17/03/2016 R$ 4.164,65 17/03/2016 R$ 219,19 20/04/2016 Tabela 17 - Superfaturamento nos pagamentos por critérios inadequados de medição durante a paralisação (três primeiras ordens de serviço da paralisação). Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data R$ 8.493.460,21 01/01/2016 R$ 1.538.241,08 03/01/2016 R$ 29.595,60 30/01/2016 Tabela 18 - Superfaturamento nos pagamentos por critérios inadequados de medição durante a paralisação (a partir da quarta ordem de serviço da paralisação). Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 1.216.833,55 28/04/2016 73.905,71 27/06/2016 15.827,43 28/07/2016 102.971,17 24/05/2016 30.703,70 26/07/2016 118.437,79 28/07/2016 Tabela 19 - Superfaturamento nos pagamentos por descompasso entre a execução física e financeira (pagamentos do início da execução contratual até abril/2012). Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 1.107.325,47 28/01/2010 1.798.893,86 30/11/2010 2.515.515,26 30/08/2011 1.033.159,56 28/01/2010 2.504.984,16 30/12/2010 2.673.992,68 30/09/2011 1.109.245,91 01/02/2010 1.415.435,36 31/01/2011 2.885.866,61 31/10/2011 1.194.996,45 22/03/2010 1.059.241,22 28/02/2011 1.390.627,82 30/11/2011 1.188.485,75 30/03/2010 1.309.964,00 28/02/2011 2.054.144,75 30/11/2011 1.153.618,60 13/05/2010 2.710.168,07 30/03/2011 4.289.092,23 29/12/2011 1.488.269,65 30/05/2010 2.357.272,61 30/04/2011 3.234.677,58 31/01/2012 1.654.024,11 30/06/2010 612.576,75 31/05/2011 1.867.703,96 31/01/2012 1.128.802,77 30/07/2010 3.323.372,18 31/05/2011 815.566,45 01/03/2012 1.016.056,05 30/08/2010 3.589.443,07 30/06/2011 1.881.766,04 01/03/2012 1.214.464,22 30/08/2010 2.418.767,31 29/07/2011 2.115.325,36 02/04/2012 1.994.435,04 30/09/2010 586.596,44 29/07/2011 2.282.608,90 30/04/2012 2.633.229,27 29/10/2010 639.870,60 30/08/2011 Tabela 20 - Superfaturamento nos pagamentos por descompasso entre a execução física e financeira (pagamentos entre maio/2012 e setembro/2013). Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 26.128,74 30/05/2012 753.402,04 31/10/2012 694.596,46 31/05/2013 2.747.579,40 30/05/2012 593.426,78 30/11/2012 2.313.880,26 31/05/2013 2.703.969,43 29/06/2012 2.618.069,60 30/11/2012 1.025.048,33 31/05/2013 175.672,01 11/07/2012 2.984.955,31 28/12/2012 1.814.106,27 28/06/2013 2.185.792,78 30/07/2012 2.867.588,76 28/12/2012 218.738,22 28/06/2013 220.535,89 30/07/2012 1.367.492,43 30/01/2013 1.655.280,87 30/07/2013 302.264,66 16/08/2012 764.155,60 28/02/2013 671.799,94 31/07/2013 320.801,07 30/08/2012 1.782.250,13 28/02/2013 425.925,28 30/08/2013 4.504.769,23 31/08/2012 2.347.714,73 30/03/2013 2.072.721,36 02/09/2013 3.079.516,46 01/10/2012 2.468.113,83 30/04/2013 1.954.869,92 30/09/2013 2.562.733,59 31/10/2012 455.410,79 30/04/2013 411.264,55 30/09/2013 Tabela 21 - Superfaturamento nos pagamentos por descompasso entre a execução física e financeira (pagamentos entre outubro/2013 e 2/9/2015) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 2.039.572,90 30/10/2013 171.129,65 01/12/2014 82.947,14 30/10/2013 332.092,08 01/12/2014 774.119,03 29/11/2013 10.211.145,61 17/10/2014 2.080.803,42 29/11/2013 -3.478.528,48 30/12/2014 2.804.177,15 30/12/2013 622.209,05 30/12/2014 1.983.426,03 30/01/2014 -1.855.600,55 03/02/2015 459.180,41 31/03/2014 705.340,40 18/02/2015 96.021,09 31/03/2014 210.342,52 17/03/2015 1.679.635,88 28/02/2014 1.631.465,32 17/03/2015 1.560.925,24 31/03/2014 2.404.233,80 28/04/2015 2.038.413,36 30/04/2014 2.049.079,58 30/04/2015 592.339,27 30/04/2014 512.623,67 02/06/2015 361.661,59 30/05/2014 217.112,80 02/06/2015 -2.028.418,18 25/11/2014 1.894.386,22 02/06/2015 -836.836,63 25/11/2014 708.476,34 30/06/2015 -1.647.700,22 25/11/2014 2.200.584,21 30/06/2015 1.158.067,58 25/11/2014 180.353,79 30/07/2015 1.145.976,40 25/11/2014 1.990.431,98 30/07/2015 552.811,33 27/11/2014 796.700,99 19/08/2015 Tabela 22 - Superfaturamento nos pagamentos por descompasso entre a execução física e financeira (pagamentos a partir de 2/9/2015) Pagamento [R$] Data 553.236,75 17/03/2016 2.054.160,82 17/03/2016 286.059,41 17/03/2016 -14.079.078,22 17/03/2016 908.228,29 17/03/2016 1.930.498,04 20/04/2016 923.659,59 20/04/2016 204.812,47 30/05/2016 871.544,55 20/04/2016 2.455.915,41 01/01/2016 558.486,75 03/01/2016 191.583,90 30/01/2016 477.553,59 28/04/2016 205.330,16 24/05/2016 177.936,41 27/06/2016 192.146,48 26/07/2016 167.727,11 28/07/2016 189.925,55 28/07/2016 Tabela 23 - Superfaturamento por metodologia do desconto do REIDI Pagamento Data Pagamento Data Pagamento Data R$ 8.600,60 28/01/2010 R$ 2.491,66 30/08/2012 R$ 9.018,79 25/11/2014 R$ 8.024,56 28/01/2010 R$ 34.988,56 31/08/2010 R$ 4.350,61 27/11/2014 R$ 8.615,51 01/02/2010 R$ 23.918,62 01/10/2010 R$ 1.374,26 01/12/2014 R$ 9.281,53 22/03/2010 R$ 1.234.280,34 02/10/2012 R$ 15.541,42 01/12/2014 R$ 9.230,96 30/03/2010 R$ 19.904,76 31/10/2012 R$ 82.002,52 17/10/2014 R$ 8.960,16 13/05/2010 R$ 5.851,68 31/10/2012 R$ 2.569,08 30/12/2014 R$ 11.559,39 30/05/2010 R$ 4.609,14 30/11/2012 R$ 2.569,08 30/12/2014 R$ 12.846,82 30/06/2010 R$ 20.334,55 30/11/2012 R$ 2.648,30 03/02/2015 R$ 8.767,41 30/07/2010 R$ 23.184,15 28/12/2012 R$ 5.664,30 18/02/2015 R$ 17.324,45 30/08/2010 R$ 22.272,58 28/12/2012 R$ 1.689,17 17/03/2015 R$ 15.490,79 30/09/2010 R$ 10.621,31 30/01/2013 R$ 13.101,62 17/03/2015 R$ 20.452,31 29/10/2010 R$ 5.935,20 28/02/2013 R$ 19.307,41 28/04/2015 R$ 13.972,02 30/11/2010 R$ 13.842,75 28/02/2013 R$ 16.455,31 30/04/2015 R$ 19.456,22 30/12/2010 R$ 18.234,71 30/03/2013 R$ 4.116,67 02/06/2015 R$ 10.993,69 31/01/2011 R$ 22.707,04 30/04/2013 R$ 1.743,54 02/06/2015 R$ 18.401,62 28/02/2011 R$ 31.328,40 31/05/2013 R$ 15.213,03 02/06/2015 R$ 21.049,88 30/03/2011 R$ 14.090,17 28/06/2013 R$ 5.689,48 30/06/2015 R$ 18.308,94 30/04/2011 R$ 1.698,94 28/06/2013 R$ 17.671,98 30/06/2015 R$ 4.757,88 31/05/2011 R$ 12.856,57 30/07/2013 R$ 1.410,97 30/07/2015 R$ 25.812,64 31/05/2011 R$ 5.217,88 31/07/2013 R$ 7.512,18 30/07/2015 R$ 27.879,34 30/06/2011 R$ 3.308,16 30/08/2013 R$ 6.277,76 19/08/2015 R$ 18.786,58 29/07/2011 R$ 16.098,84 02/09/2013 R$ 4.287,66 17/03/2016 R$ 4.556,10 29/07/2011 R$ 15.183,48 30/09/2013 R$ 15.798,31 17/03/2016 R$ 4.969,88 30/08/2011 R$ 3.194,29 30/09/2013 R$ 2.207,33 17/03/2016 R$ 19.538,01 30/08/2011 R$ 16.485,61 30/10/2013 R$ 21.252,32 17/03/2016 R$ 20.768,91 30/09/2011 R$ 6.012,57 29/11/2013 R$ 6.930,32 17/03/2016 R$ 22.414,54 31/10/2011 R$ 16.161,62 29/11/2013 R$ 14.916,32 20/04/2016 R$ 10.801,01 30/11/2011 R$ 21.780,05 30/12/2013 R$ 7.187,91 20/04/2016 R$ 15.954,55 30/11/2011 R$ 15.405,28 30/01/2014 R$ 1.587,55 30/05/2016 R$ 33.313,40 29/12/2011 R$ 3.566,47 31/03/2014 R$ 6.814,21 20/04/2016 R$ 39.630,22 31/01/2012 R$ 729,38 31/03/2014 R$ 19.250,25 01/01/2016 R$ 20.950,20 01/03/2012 R$ 13.218,69 28/02/2014 R$ 4.310,36 03/01/2016 R$ 16.429,74 02/04/2012 R$ 12.284,43 31/03/2014 R$ 1.450,14 30/01/2016 R$ 17.729,03 30/04/2012 R$ 16.042,27 30/04/2014 R$ 3.620,29 28/04/2016 R$ 21.543,40 30/05/2012 R$ 4.661,70 30/04/2014 R$ 1.546,03 24/05/2016 R$ 21.001,74 29/06/2012 R$ 2.846,27 30/05/2014 R$ 1.351,57 27/06/2016 R$ 1.364,45 11/07/2012 R$ 4.661,70 25/11/2014 -R$ 1.185.498,71 26/07/2016 R$ 16.977,06 30/07/2012 R$ 3.670,30 25/11/2014 R$ 1.257,36 28/07/2016 R$ 1.712,90 30/07/2012 R$ 1.417,49 25/11/2014 R$ 1.595,11 28/07/2016 R$ 2.347,69 16/08/2012 R$ 9.113,97 25/11/2014 9.3.6. Rogério Nora de Sá , presidente da Construtora Andrade Gutierrez (atual Andrade Gutierrez Engenharia S.A.) entre 2009 e 2/5/2012. Ocorrência : Superfaturamento na execução do Contrato NCO 223/1983 por meio de irregularidades nos Aditivos 23 e 24 e do descompasso entre a execução física e financeira contratual. Conduta : pagar vantagem indevida a agentes públicos para que atuassem, de forma omissiva ou comissiva, garantindo a cooperação desses agentes com os interesses da Construtora Andrade Gutierrez (atual Andrade Gutierrez Engenharia), de modo a materializar sobrepreço e superfaturamento na construção da Usina Angra 3, infringindo a boa-fé contratual (Código Civil art. 422), a proibição do enriquecimento sem causa (Código Civil art. 884) e os princípios republicanos dispostos na Constituição Federal (art. 37, caput ) e na Lei 8.666/1993 (art. 3o) e incorrendo no art. 333 do Código Penal, quando deveria ter conduzido a empreiteira dentro dos ditames da ética profissional e das melhoras práticas empresariais; omitir-se, dolosamente, de impedir que ilícitos de fraude e corrupção fossem praticados nas obras de Angra 3, mesmo tendo ciência de sua ocorrência, e chancelando a prática desses ilícitos e a obtenção de vantagens indevidas à Construtora Andrade Gutierrez (atual Andrade Gutierrez Engenharia), em prejuízo da Eletronuclear. Normas infringidas : Constituição Federal (art. 37, caput ); Lei 6.404/1976 (arts. 153 e 158); Lei 8.666/1993 (art. 3o); Código Civil (arts. 422 e 884), Código Penal (art. 333). Nexo de Causalidade : o pagamento de propinas aos administradores da Eletronuclear proporcionou sua ação omissiva e comissiva desses agentes em favor da Construtora Andrade Gutierrez (atual Andrade Gutierrez Engenharia), permitindo a concretização dos sobrepreços, a aprovação de aditivos irregulares e a materialização do superfaturamento. Débito : parcelas que tiveram origem nos Aditivos 23 e 24 e no descompasso entre a execução física e financeira (restritas aos pagamentos realizados até abril/2012). Tabela 1 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 23 (pagamentos do início da execução contratual até abril/2012) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 469.198,98 28/01/2010 1.911.884,15 30/11/2010 2.416.789,34 30/08/2011 564.366,00 28/01/2010 2.216.954,82 30/12/2010 2.333.116,46 30/09/2011 815.471,68 01/02/2010 1.832.740,13 31/01/2011 2.356.321,40 31/10/2011 1.432.989,45 22/03/2010 410.171,32 28/02/2011 527.249,95 30/11/2011 971.073,92 30/03/2010 1.731.073,92 28/02/2011 2.386.212,97 30/11/2011 1.244.238,79 13/05/2010 2.238.717,64 30/03/2011 3.408.462,19 29/12/2011 1.365.581,77 30/05/2010 2.005.986,98 30/04/2011 58.648,06 31/01/2012 1.421.212,77 30/06/2010 222.863,00 31/05/2011 2.281.288,89 31/01/2012 1.288.342,13 30/07/2010 2.572.967,45 31/05/2011 284.370,24 01/03/2012 364.180,59 30/08/2010 2.688.364,62 30/06/2011 2.228.998,65 01/03/2012 1.335.856,14 30/08/2010 2.260.941,44 29/07/2011 2.152.513,03 02/04/2012 1.895.699,58 30/09/2010 261.693,32 29/07/2011 2.005.078,34 30/04/2012 2.224.701,73 29/10/2010 171.462,64 30/08/2011 Tabela 5 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 24 (pagamentos do início da execução contratual até abril/2012) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data (166,99) 30/05/2010 (45.712,34) 28/02/2011 (69.599,66) 30/11/2011 (3.566,71) 30/06/2010 (41.969,88) 30/03/2011 1.644,29 30/11/2011 (6.011,73) 30/07/2010 (25.439,88) 30/04/2011 (83.608,91) 29/12/2011 (10.290,90) 30/08/2010 (45.051,41) 31/05/2011 5.189.403,55 31/01/2012 (9.662,08) 30/09/2010 (83.572,96) 30/06/2011 (906.979,62) 31/01/2012 (18.556,74) 29/10/2010 (92.521,71) 29/07/2011 80.254,18 01/03/2012 (19.947,91) 30/11/2010 (43.783,64) 30/08/2011 60.803,68 01/03/2012 (28.051,48) 30/12/2010 (65.160,81) 30/09/2011 110.231,67 02/04/2012 (6.012,60) 31/01/2011 (52.772,14) 31/10/2011 139.640,35 30/04/2012 9.3.7. Clóvis Renato Numa Peixoto Primo , funcionário da Andrade Gutierrez desde 12/12/1979 e Diretor de Operações da Construtora Andrade Gutierrez (atual Andrade Gutierrez Engenharia) de 2007 a 1o/10/2013. Ocorrência : Superfaturamento na execução do Contrato NCO 223/1983 por meio de irregularidades nos Aditivos 23 e 24 e do descompasso entre a execução física e financeira contratual. Conduta : pagar vantagem indevida a agentes públicos para que atuassem, de forma omissiva ou comissiva, garantindo a cooperação desses agentes com os interesses da Construtora Andrade Gutierrez (atual Andrade Gutierrez Engenharia), de modo a materializar sobrepreço e superfaturamento na construção da Usina Angra 3, infringindo a boa-fé contratual (Código Civil art. 422), a proibição do enriquecimento sem causa (Código Civil art. 884) e os princípios republicanos dispostos na Constituição Federal (art. 37, caput ) e na Lei 8.666/1993 (art. 3o) e incorrendo no art. 333 do Código Penal, quando deveria ter conduzido a empreiteira dentro dos ditames da ética profissional e das melhoras práticas empresariais; omitir-se, dolosamente, de impedir que ilícitos de fraude e corrupção fossem praticados nas obras de Angra 3, mesmo tendo ciência de sua ocorrência, e chancelando a prática desses ilícitos e a obtenção de vantagens indevidas à Construtora Andrade Gutierrez (atual Andrade Gutierrez Engenharia), em prejuízo da Eletronuclear. Normas infringidas : Constituição Federal (art. 37, caput ); Lei 6.404/1976 (arts. 153 e 158); Lei 8.666/1993 (art. 3o); Código Civil (arts. 422 e 884), Código Penal (art. 333). Nexo de Causalidade : o pagamento de propinas aos administradores da Eletronuclear proporcionou sua ação omissiva e comissiva desses agentes em favor da Construtora Andrade Gutierrez (atual Andrade Gutierrez Engenharia), permitindo a concretização dos sobrepreços, a aprovação de aditivos irregulares e a materialização do superfaturamento. Débito : parcelas que tiveram origem nos Aditivos 23 a 26 e no descompasso entre a execução física e financeira (restritas aos pagamentos realizados até setembro/2013). Tabela 1 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 23 (pagamentos do início da execução contratual até abril/2012) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 469.198,98 28/01/2010 1.911.884,15 30/11/2010 2.416.789,34 30/08/2011 564.366,00 28/01/2010 2.216.954,82 30/12/2010 2.333.116,46 30/09/2011 815.471,68 01/02/2010 1.832.740,13 31/01/2011 2.356.321,40 31/10/2011 1.432.989,45 22/03/2010 410.171,32 28/02/2011 527.249,95 30/11/2011 971.073,92 30/03/2010 1.731.073,92 28/02/2011 2.386.212,97 30/11/2011 1.244.238,79 13/05/2010 2.238.717,64 30/03/2011 3.408.462,19 29/12/2011 1.365.581,77 30/05/2010 2.005.986,98 30/04/2011 58.648,06 31/01/2012 1.421.212,77 30/06/2010 222.863,00 31/05/2011 2.281.288,89 31/01/2012 1.288.342,13 30/07/2010 2.572.967,45 31/05/2011 284.370,24 01/03/2012 364.180,59 30/08/2010 2.688.364,62 30/06/2011 2.228.998,65 01/03/2012 1.335.856,14 30/08/2010 2.260.941,44 29/07/2011 2.152.513,03 02/04/2012 1.895.699,58 30/09/2010 261.693,32 29/07/2011 2.005.078,34 30/04/2012 2.224.701,73 29/10/2010 171.462,64 30/08/2011 Tabela 2 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 23 (pagamentos entre maio/2012 e setembro/2013) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 2.432,41 30/05/2012 191.272,97 31/10/2012 245.072,49 31/05/2013 2.289.979,86 30/05/2012 159.731,99 30/11/2012 1.622.401,43 31/05/2013 2.251.378,40 29/06/2012 2.239.491,03 30/11/2012 371.413,84 31/05/2013 10.917,17 11/07/2012 2.057.424,04 28/12/2012 1.611.658,83 28/06/2013 2.060.670,92 30/07/2012 35.739,54 28/12/2012 128.863,64 28/06/2013 60.171,90 30/07/2012 1.623.652,45 30/01/2013 1.566.872,29 30/07/2013 107.766,69 16/08/2012 256.701,27 28/02/2013 188.431,14 31/07/2013 160.881,61 30/08/2012 1.635.758,69 28/02/2013 146.966,87 30/08/2013 3.047.705,28 31/08/2012 1.890.201,76 30/03/2013 1.704.971,64 02/09/2013 2.418.871,51 01/10/2012 1.885.632,82 30/04/2013 1.736.717,59 30/09/2013 2.176.358,05 31/10/2012 107.615,12 30/04/2013 59.169,01 30/09/2013 Tabela 5 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 24 (pagamentos do início da execução contratual até abril/2012) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data (166,99) 30/05/2010 (45.712,34) 28/02/2011 (69.599,66) 30/11/2011 (3.566,71) 30/06/2010 (41.969,88) 30/03/2011 1.644,29 30/11/2011 (6.011,73) 30/07/2010 (25.439,88) 30/04/2011 (83.608,91) 29/12/2011 (10.290,90) 30/08/2010 (45.051,41) 31/05/2011 5.189.403,55 31/01/2012 (9.662,08) 30/09/2010 (83.572,96) 30/06/2011 (906.979,62) 31/01/2012 (18.556,74) 29/10/2010 (92.521,71) 29/07/2011 80.254,18 01/03/2012 (19.947,91) 30/11/2010 (43.783,64) 30/08/2011 60.803,68 01/03/2012 (28.051,48) 30/12/2010 (65.160,81) 30/09/2011 110.231,67 02/04/2012 (6.012,60) 31/01/2011 (52.772,14) 31/10/2011 139.640,35 30/04/2012 Tabela 6 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 24 (pagamentos entre maio/2012 e setembro/2013) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 112.695,72 30/05/2012 70.697,78 28/12/2012 4.146,42 28/06/2013 65.058,27 29/06/2012 90.156,58 28/12/2012 25.465,05 28/06/2013 56.021,43 30/07/2012 71.264,99 30/01/2013 (552,12) 30/07/2013 563,60 16/08/2012 56.543,21 28/02/2013 162.067,65 31/07/2013 3.317,72 30/08/2012 140.282,76 28/02/2013 2.272,22 30/08/2013 88.212,65 31/08/2012 75.372,70 30/03/2013 224.828,83 02/09/2013 235.848,80 01/10/2012 143.801,30 30/04/2013 (14.715,43) 30/09/2013 111.049,43 31/10/2012 15.542,62 31/05/2013 220.755,90 30/09/2013 65.150,32 30/11/2012 257.583,18 31/05/2013 7.993,88 30/11/2012 159.765,16 31/05/2013 Tabela 9 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 25 Pagamento [R$] Data 32.848.764,97 02/10/2012 Tabela 10 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 26 (pagamentos entre maio/2012 e setembro/2013) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 11.814.316,95 28/12/2012 191.918,13 31/05/2013 (44.837,00) 30/08/2013 77.486,70 28/02/2013 (21.386,14) 31/05/2013 81.735,87 02/09/2013 (13.120,51) 30/03/2013 194.667,01 28/06/2013 64.118,76 30/09/2013 49.961,95 30/04/2013 (17.214,50) 28/06/2013 4.896,61 30/04/2013 28.467,61 30/07/2013 Tabela 20 - Superfaturamento nos pagamentos por descompasso entre a execução física e financeira (pagamentos entre maio/2012 e setembro/2013). Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 26.128,74 30/05/2012 753.402,04 31/10/2012 694.596,46 31/05/2013 2.747.579,40 30/05/2012 593.426,78 30/11/2012 2.313.880,26 31/05/2013 2.703.969,43 29/06/2012 2.618.069,60 30/11/2012 1.025.048,33 31/05/2013 175.672,01 11/07/2012 2.984.955,31 28/12/2012 1.814.106,27 28/06/2013 2.185.792,78 30/07/2012 2.867.588,76 28/12/2012 218.738,22 28/06/2013 220.535,89 30/07/2012 1.367.492,43 30/01/2013 1.655.280,87 30/07/2013 302.264,66 16/08/2012 764.155,60 28/02/2013 671.799,94 31/07/2013 320.801,07 30/08/2012 1.782.250,13 28/02/2013 425.925,28 30/08/2013 4.504.769,23 31/08/2012 2.347.714,73 30/03/2013 2.072.721,36 02/09/2013 3.079.516,46 01/10/2012 2.468.113,83 30/04/2013 1.954.869,92 30/09/2013 2.562.733,59 31/10/2012 455.410,79 30/04/2013 411.264,55 30/09/2013 9.3.8. Flávio David Barra , Diretor da Unidade de Negócios Energia da Construtora Andrade Gutierrez S.A. (atual Andrade Gutierrez Engenharia S.A.) até a data de 2/9/2015, atuando em Angra 3 a partir de 2013. Ocorrência : Superfaturamento na execução do Contrato NCO 223/1983 por meio de irregularidades nos Aditivos 23, 24, 26, 27 e 27-A e do descompasso entre a execução física e financeira contratual. Conduta : pagar vantagem indevida a agentes públicos para que atuassem, de forma omissiva ou comissiva, garantindo a cooperação desses agentes com os interesses da Construtora Andrade Gutierrez (atual Andrade Gutierrez Engenharia), de modo a materializar sobrepreço e superfaturamento na construção da Usina Angra 3, infringindo a boa-fé contratual (Código Civil art. 422), a proibição do enriquecimento sem causa (Código Civil art. 884) e os princípios republicanos dispostos na Constituição Federal (art. 37, caput ) e na Lei 8.666/1993 (art. 3o) e incorrendo no art. 333 do Código Penal, quando deveriam ter se portado segundo os ditames da ética profissional e das melhoras práticas empresariais; omitir-se, dolosamente, de impedir que ilícitos de fraude e corrupção fossem praticados nas obras de Angra 3, mesmo tendo ciência de sua ocorrência, e chancelando a prática desses ilícitos e a obtenção de vantagens indevidas à Construtora Andrade Gutierrez (atual Andrade Gutierrez Engenharia), em prejuízo da Eletronuclear. Normas infringidas : Constituição Federal (art. 37, caput ); Lei 6.404/1976 (arts. 153 e 158); Lei 8.666/1993 (art. 3o); Código Civil (arts. 422 e 884), Código Penal (art. 333). Nexo de Causalidade : o pagamento de propinas aos administradores da Eletronuclear proporcionou sua ação omissiva e comissiva desses agentes em favor da Construtora Andrade Gutierrez (atual Andrade Gutierrez Engenharia), permitindo a concretização dos sobrepreços, a aprovação de aditivos irregulares e a materialização do superfaturamento. Débito : parcelas que tiveram origem nos Aditivos 23, 24, 26, 27 e 27-A e no descompasso entre a execução física e financeira (restritas aos pagamentos realizados entre setembro/2013 a 2/9/2015). Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 23 (pagamentos de outubro/2013 a 2/9/2015) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 1.721.620,48 30/10/2013 60.002,48 01/12/2014 2.640,54 30/10/2013 1.358.766,16 01/12/2014 215.689,51 29/11/2013 13.262.818,84 17/10/2014 1.609.511,66 29/11/2013 1.278.729,23 30/12/2014 1.859.962,11 30/12/2013 123.327,18 30/12/2014 1.472.483,51 30/01/2014 1.373.090,80 03/02/2015 191.528,53 31/03/2014 580.715,89 18/02/2015 18.764,91 31/03/2014 57.567,09 17/03/2015 1.433.753,04 28/02/2014 2.182.444,99 17/03/2015 1.342.182,41 31/03/2014 2.106.451,00 28/04/2015 1.577.865,67 30/04/2014 1.865.815,70 30/04/2015 153.755,94 30/04/2014 293.019,19 02/06/2015 117.982,26 30/05/2014 61.446,27 02/06/2015 563.709,19 25/11/2014 1.876.987,81 02/06/2015 671.513,02 25/11/2014 1.019.352,71 30/06/2015 544.704,99 25/11/2014 2.063.051,78 30/06/2015 745.103,16 25/11/2014 26.127,66 30/07/2015 765.356,08 25/11/2014 1.878.393,31 30/07/2015 556.757,63 27/11/2014 358.856,79 19/08/2015 Tabela 7 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 24 (pagamentos entre outubro/2013 e 2/9/2015) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 57.156,95 30/10/2013 28.606,12 25/11/2014 157.562,00 30/06/2015 31.621,26 29/11/2013 5.876,06 01/12/2014 1.196,31 30/07/2015 84.936,75 29/11/2013 -21.133,16 01/12/2014 178.965,29 30/07/2015 58.817,89 30/12/2013 3.817.779,12 17/10/2014 679,48 19/08/2015 29.690,31 30/01/2014 15.107,20 30/12/2014 16.159,51 31/03/2014 38.866,17 30/12/2014 -29.572,53 31/03/2014 52.008,33 03/02/2015 24.846,04 28/02/2014 7.527,83 17/03/2015 23.244,46 31/03/2014 4.922,67 17/03/2015 52.940,02 30/04/2014 88.822,78 28/04/2015 7.668,17 30/04/2014 85.471,03 30/04/2015 -9.686,73 30/05/2014 743,63 02/06/2015 472,22 25/11/2014 37.157,64 02/06/2015 26.143,64 25/11/2014 158.979,92 02/06/2015 22.095,65 25/11/2014 780.635,06 30/06/2015 Tabela 11 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 26 (pagamentos entre outubro/2013 e 2/9/2015) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 10.188,77 30/10/2013 23.293,25 25/11/2014 133.688,31 02/06/2015 111.493,66 29/11/2013 80.618,55 27/11/2014 70.150,03 02/06/2015 -6.244,89 29/11/2013 19.611,31 01/12/2014 59.284,58 30/06/2015 135.982,69 30/12/2013 -3.224,49 01/12/2014 44.170,15 30/07/2015 -182,97 30/01/2014 58.833,92 30/12/2014 225.839,19 19/08/2015 68.067,85 28/02/2014 21.543,80 30/12/2014 72.650,46 31/03/2014 334,48 03/02/2015 -5.876,12 30/04/2014 122.324,32 18/02/2015 99.590,35 30/04/2014 82.519,67 17/03/2015 3.740,99 30/05/2014 145.853,20 28/04/2015 886,82 25/11/2014 6.962,80 30/04/2015 Tabela 13 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 27 (pagamentos até 2/9/2015) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data R$ 590.393,28 01/12/2014 R$ 7.611,33 02/06/2015 R$ 16.490.214,54 17/10/2014 R$ 10.683,64 02/06/2015 -R$ 8.860,95 30/12/2014 -R$ 847.811,38 30/06/2015 R$ 92.187,95 30/12/2014 R$ 20.471,56 30/06/2015 -R$ 1.387.327,74 03/02/2015 R$ 2.841,06 30/07/2015 R$ 405.270,21 18/02/2015 R$ 17.405,69 30/07/2015 R$ 76.424,70 28/04/2015 R$ 240.221,75 19/08/2015 -R$ 469.368,60 30/04/2015 R$ 224.805,96 02/06/2015 Tabela 15 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 27-A (pagamentos até 2/9/2015) Pagamento [R$] Data R$ 600.306,61 02/06/2015 R$ 16.053,42 30/06/2015 Tabela 21 - Superfaturamento nos pagamentos por descompasso entre a execução física e financeira (pagamentos entre outubro/2013 e 2/9/2015) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 2.039.572,90 30/10/2013 171.129,65 01/12/2014 82.947,14 30/10/2013 332.092,08 01/12/2014 774.119,03 29/11/2013 10.211.145,61 17/10/2014 2.080.803,42 29/11/2013 -3.478.528,48 30/12/2014 2.804.177,15 30/12/2013 622.209,05 30/12/2014 1.983.426,03 30/01/2014 -1.855.600,55 03/02/2015 459.180,41 31/03/2014 705.340,40 18/02/2015 96.021,09 31/03/2014 210.342,52 17/03/2015 1.679.635,88 28/02/2014 1.631.465,32 17/03/2015 1.560.925,24 31/03/2014 2.404.233,80 28/04/2015 2.038.413,36 30/04/2014 2.049.079,58 30/04/2015 592.339,27 30/04/2014 512.623,67 02/06/2015 361.661,59 30/05/2014 217.112,80 02/06/2015 -2.028.418,18 25/11/2014 1.894.386,22 02/06/2015 -836.836,63 25/11/2014 708.476,34 30/06/2015 -1.647.700,22 25/11/2014 2.200.584,21 30/06/2015 1.158.067,58 25/11/2014 180.353,79 30/07/2015 1.145.976,40 25/11/2014 1.990.431,98 30/07/2015 552.811,33 27/11/2014 796.700,99 19/08/2015 9.3.9. Andrade Gutierrez S.A. (17.262.197/0001-30), na condição de sócia controladora da empresa contratada. Ocorrência : Superfaturamento na execução do Contrato NCO 223/1983 por meio de irregularidades nos Aditivos 23 a 27-A e do descompasso entre a execução física e financeira contratual. Conduta : orientar e induzir, por meio de seu Presidente, a controlada Construtora Andrade Gutierrez S.A. (atual Andrade Gutierrez Engenharia S.A.) a praticar atos ilegais de pagamento de propinas a agentes públicos, com desvio de finalidade, conluio e prática de corrupção e outros crimes, a fim de maximizar ilicitamente os lucros e financiar esquema de propinas, contrariando as boas práticas empresariais, a boa-fé contratual (Código Civil art. 422), a proibição do enriquecimento sem causa (Código Civil art. 884) e os princípios republicanos dispostos na Constituição Federal (art. 37, caput ) e na Lei 8.666/1993 (art. 3o), quando deveria ter zelado pela função social do contrato e pela justa proporção entre encargos e respectiva contraprestação remuneratória, abstendo-se de envolver-se e permitir ou determinar o envolvimento de empresas controladas em práticas criminosas. Deveria a Controladora, na pessoa de seus administradores, ter cumprido seus deveres de supervisão das atividades da Controlada e de apuração de irregularidades por ela praticadas, bem como ter se abstido de provocar e participar dos atos ilícitos praticados por sua Controlada. Normas infringidas : Constituição Federal (art. 37, caput ); Lei 8.666/1993 (art. 3o); Código Civil (arts. 422 e 884); Lei 6.404/1976 (art. 117). Nexo de Causalidade : por força das alíneas 'a', 'd', 'e' e 'g' do art. 117 da Lei 6.404/1976 e do art. 16, § 2o, alínea b, da Lei 8.443/1992, a Controladora responde solidariamente pelos danos causados pela Controlada. Débito : parcelas que tiveram origem no Aditivos 23 a 27-A e referentes ao descompasso entre a execução física e financeira. Tabela 1 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 23 (pagamentos do início da execução contratual até abril/2012) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 469.198,98 28/01/2010 1.911.884,15 30/11/2010 2.416.789,34 30/08/2011 564.366,00 28/01/2010 2.216.954,82 30/12/2010 2.333.116,46 30/09/2011 815.471,68 01/02/2010 1.832.740,13 31/01/2011 2.356.321,40 31/10/2011 1.432.989,45 22/03/2010 410.171,32 28/02/2011 527.249,95 30/11/2011 971.073,92 30/03/2010 1.731.073,92 28/02/2011 2.386.212,97 30/11/2011 1.244.238,79 13/05/2010 2.238.717,64 30/03/2011 3.408.462,19 29/12/2011 1.365.581,77 30/05/2010 2.005.986,98 30/04/2011 58.648,06 31/01/2012 1.421.212,77 30/06/2010 222.863,00 31/05/2011 2.281.288,89 31/01/2012 1.288.342,13 30/07/2010 2.572.967,45 31/05/2011 284.370,24 01/03/2012 364.180,59 30/08/2010 2.688.364,62 30/06/2011 2.228.998,65 01/03/2012 1.335.856,14 30/08/2010 2.260.941,44 29/07/2011 2.152.513,03 02/04/2012 1.895.699,58 30/09/2010 261.693,32 29/07/2011 2.005.078,34 30/04/2012 2.224.701,73 29/10/2010 171.462,64 30/08/2011 Tabela 2 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 23 (pagamentos entre maio/2012 e setembro/2013) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 2.432,41 30/05/2012 191.272,97 31/10/2012 245.072,49 31/05/2013 2.289.979,86 30/05/2012 159.731,99 30/11/2012 1.622.401,43 31/05/2013 2.251.378,40 29/06/2012 2.239.491,03 30/11/2012 371.413,84 31/05/2013 10.917,17 11/07/2012 2.057.424,04 28/12/2012 1.611.658,83 28/06/2013 2.060.670,92 30/07/2012 35.739,54 28/12/2012 128.863,64 28/06/2013 60.171,90 30/07/2012 1.623.652,45 30/01/2013 1.566.872,29 30/07/2013 107.766,69 16/08/2012 256.701,27 28/02/2013 188.431,14 31/07/2013 160.881,61 30/08/2012 1.635.758,69 28/02/2013 146.966,87 30/08/2013 3.047.705,28 31/08/2012 1.890.201,76 30/03/2013 1.704.971,64 02/09/2013 2.418.871,51 01/10/2012 1.885.632,82 30/04/2013 1.736.717,59 30/09/2013 2.176.358,05 31/10/2012 107.615,12 30/04/2013 59.169,01 30/09/2013 Tabela 3 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 23 (pagamentos entre outubro/2013 e 2/9/2015) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 1.721.620,48 30/10/2013 60.002,48 01/12/2014 2.640,54 30/10/2013 1.358.766,16 01/12/2014 215.689,51 29/11/2013 13.262.818,84 17/10/2014 1.609.511,66 29/11/2013 1.278.729,23 30/12/2014 1.859.962,11 30/12/2013 123.327,18 30/12/2014 1.472.483,51 30/01/2014 1.373.090,80 03/02/2015 191.528,53 31/03/2014 580.715,89 18/02/2015 18.764,91 31/03/2014 57.567,09 17/03/2015 1.433.753,04 28/02/2014 2.182.444,99 17/03/2015 1.342.182,41 31/03/2014 2.106.451,00 28/04/2015 1.577.865,67 30/04/2014 1.865.815,70 30/04/2015 153.755,94 30/04/2014 293.019,19 02/06/2015 117.982,26 30/05/2014 61.446,27 02/06/2015 563.709,19 25/11/2014 1.876.987,81 02/06/2015 671.513,02 25/11/2014 1.019.352,71 30/06/2015 544.704,99 25/11/2014 2.063.051,78 30/06/2015 745.103,16 25/11/2014 26.127,66 30/07/2015 765.356,08 25/11/2014 1.878.393,31 30/07/2015 556.757,63 27/11/2014 358.856,79 19/08/2015 Tabela 4 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 23 (pagamentos a partir de 2/9/2015) Pagamento [R$] Data 182.716,61 17/03/2016 2.259.166,47 17/03/2016 58.009,71 17/03/2016 2.468.247,93 17/03/2016 124.529,93 17/03/2016 1.680.267,26 20/04/2016 149.032,13 20/04/2016 49.641,45 30/05/2016 460.344,19 20/04/2016 1.016.122,02 01/01/2016 249.142,49 03/01/2016 164.800,43 30/01/2016 500.554,84 28/04/2016 145.026,18 24/05/2016 105.509,06 27/06/2016 95.960,65 26/07/2016 86.006,97 28/07/2016 84.653,75 28/07/2016 Tabela 5 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 24 (pagamentos do início da execução contratual até abril/2012) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data (166,99) 30/05/2010 (45.712,34) 28/02/2011 (69.599,66) 30/11/2011 (3.566,71) 30/06/2010 (41.969,88) 30/03/2011 1.644,29 30/11/2011 (6.011,73) 30/07/2010 (25.439,88) 30/04/2011 (83.608,91) 29/12/2011 (10.290,90) 30/08/2010 (45.051,41) 31/05/2011 5.189.403,55 31/01/2012 (9.662,08) 30/09/2010 (83.572,96) 30/06/2011 (906.979,62) 31/01/2012 (18.556,74) 29/10/2010 (92.521,71) 29/07/2011 80.254,18 01/03/2012 (19.947,91) 30/11/2010 (43.783,64) 30/08/2011 60.803,68 01/03/2012 (28.051,48) 30/12/2010 (65.160,81) 30/09/2011 110.231,67 02/04/2012 (6.012,60) 31/01/2011 (52.772,14) 31/10/2011 139.640,35 30/04/2012 Tabela 6 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 24 (pagamentos entre maio/2012 e setembro/2013) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 112.695,72 30/05/2012 70.697,78 28/12/2012 4.146,42 28/06/2013 65.058,27 29/06/2012 90.156,58 28/12/2012 25.465,05 28/06/2013 56.021,43 30/07/2012 71.264,99 30/01/2013 (552,12) 30/07/2013 563,60 16/08/2012 56.543,21 28/02/2013 162.067,65 31/07/2013 3.317,72 30/08/2012 140.282,76 28/02/2013 2.272,22 30/08/2013 88.212,65 31/08/2012 75.372,70 30/03/2013 224.828,83 02/09/2013 235.848,80 01/10/2012 143.801,30 30/04/2013 (14.715,43) 30/09/2013 111.049,43 31/10/2012 15.542,62 31/05/2013 220.755,90 30/09/2013 65.150,32 30/11/2012 257.583,18 31/05/2013 7.993,88 30/11/2012 159.765,16 31/05/2013 Tabela 7 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 24 (pagamentos entre outubro/2013 e 2/9/2015) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 57.156,95 30/10/2013 28.606,12 25/11/2014 157.562,00 30/06/2015 31.621,26 29/11/2013 5.876,06 01/12/2014 1.196,31 30/07/2015 84.936,75 29/11/2013 -21.133,16 01/12/2014 178.965,29 30/07/2015 58.817,89 30/12/2013 3.817.779,12 17/10/2014 679,48 19/08/2015 29.690,31 30/01/2014 15.107,20 30/12/2014 16.159,51 31/03/2014 38.866,17 30/12/2014 -29.572,53 31/03/2014 52.008,33 03/02/2015 24.846,04 28/02/2014 7.527,83 17/03/2015 23.244,46 31/03/2014 4.922,67 17/03/2015 52.940,02 30/04/2014 88.822,78 28/04/2015 7.668,17 30/04/2014 85.471,03 30/04/2015 -9.686,73 30/05/2014 743,63 02/06/2015 472,22 25/11/2014 37.157,64 02/06/2015 26.143,64 25/11/2014 158.979,92 02/06/2015 22.095,65 25/11/2014 780.635,06 30/06/2015 Tabela 8 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 24 (pagamentos a partir de 2/9/2015) Pagamento [R$] Data 8.757,90 17/03/2016 64.108,29 17/03/2016 83.646,87 17/03/2016 117.877,03 17/03/2016 239.140,89 17/03/2016 105.062,70 20/04/2016 138.489,21 20/04/2016 -336,52 30/05/2016 66.293,05 20/04/2016 -9.637,10 01/01/2016 10.365,26 03/01/2016 Tabela 9 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 25 Pagamento [R$] Data 32.848.764,97 02/10/2012 Tabela 10 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 26 (pagamentos entre maio/2012 e setembro/2013) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 11.814.316,95 28/12/2012 191.918,13 31/05/2013 (44.837,00) 30/08/2013 77.486,70 28/02/2013 (21.386,14) 31/05/2013 81.735,87 02/09/2013 (13.120,51) 30/03/2013 194.667,01 28/06/2013 64.118,76 30/09/2013 49.961,95 30/04/2013 (17.214,50) 28/06/2013 4.896,61 30/04/2013 28.467,61 30/07/2013 Tabela 11 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 26 (pagamentos entre outubro/2013 e 2/9/2015) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 10.188,77 30/10/2013 23.293,25 25/11/2014 133.688,31 02/06/2015 111.493,66 29/11/2013 80.618,55 27/11/2014 70.150,03 02/06/2015 -6.244,89 29/11/2013 19.611,31 01/12/2014 59.284,58 30/06/2015 135.982,69 30/12/2013 -3.224,49 01/12/2014 44.170,15 30/07/2015 -182,97 30/01/2014 58.833,92 30/12/2014 225.839,19 19/08/2015 68.067,85 28/02/2014 21.543,80 30/12/2014 72.650,46 31/03/2014 334,48 03/02/2015 -5.876,12 30/04/2014 122.324,32 18/02/2015 99.590,35 30/04/2014 82.519,67 17/03/2015 3.740,99 30/05/2014 145.853,20 28/04/2015 886,82 25/11/2014 6.962,80 30/04/2015 Tabela 12 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 26 (pagamentos a partir de 2/9/2015) Pagamento [R$] Data 55.359,92 17/03/2016 133.695,05 17/03/2016 190.970,89 17/03/2016 235.976,73 20/04/2016 125.182,54 20/04/2016 26.253,85 01/01/2016 Tabela 13 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 27 (pagamentos até 2/9/2015) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data R$ 590.393,28 01/12/2014 R$ 7.611,33 02/06/2015 R$ 16.490.214,54 17/10/2014 R$ 10.683,64 02/06/2015 -R$ 8.860,95 30/12/2014 -R$ 847.811,38 30/06/2015 R$ 92.187,95 30/12/2014 R$ 20.471,56 30/06/2015 -R$ 1.387.327,74 03/02/2015 R$ 2.841,06 30/07/2015 R$ 405.270,21 18/02/2015 R$ 17.405,69 30/07/2015 R$ 76.424,70 28/04/2015 R$ 240.221,75 19/08/2015 -R$ 469.368,60 30/04/2015 R$ 224.805,96 02/06/2015 Tabela 14 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 27 (pagamentos a partir de 2/9/2015) Pagamento [R$] Data R$ 8.435,28 17/03/2016 R$ 146.315,98 17/03/2016 R$ 153.694,21 17/03/2016 R$ 12.961,33 17/03/2016 R$ 88.484,45 20/04/2016 R$ 65.016,23 20/04/2016 R$ 5.183,03 30/05/2016 R$ 121.843,18 20/04/2016 R$ 435.200,75 01/01/2016 Tabela 15 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 27-A (pagamentos até 2/9/2015) Pagamento [R$] Data R$ 600.306,61 02/06/2015 R$ 16.053,42 30/06/2015 Tabela 16 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 27-A (pagamentos a partir de 2/9/2015) Pagamento [R$] Data R$ 20.275,27 17/03/2016 R$ 4.164,65 17/03/2016 R$ 219,19 20/04/2016 Tabela 19 - Superfaturamento nos pagamentos por descompasso entre a execução física e financeira (pagamentos do início da execução contratual até abril/2012). Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 1.107.325,47 28/01/2010 1.798.893,86 30/11/2010 2.515.515,26 30/08/2011 1.033.159,56 28/01/2010 2.504.984,16 30/12/2010 2.673.992,68 30/09/2011 1.109.245,91 01/02/2010 1.415.435,36 31/01/2011 2.885.866,61 31/10/2011 1.194.996,45 22/03/2010 1.059.241,22 28/02/2011 1.390.627,82 30/11/2011 1.188.485,75 30/03/2010 1.309.964,00 28/02/2011 2.054.144,75 30/11/2011 1.153.618,60 13/05/2010 2.710.168,07 30/03/2011 4.289.092,23 29/12/2011 1.488.269,65 30/05/2010 2.357.272,61 30/04/2011 3.234.677,58 31/01/2012 1.654.024,11 30/06/2010 612.576,75 31/05/2011 1.867.703,96 31/01/2012 1.128.802,77 30/07/2010 3.323.372,18 31/05/2011 815.566,45 01/03/2012 1.016.056,05 30/08/2010 3.589.443,07 30/06/2011 1.881.766,04 01/03/2012 1.214.464,22 30/08/2010 2.418.767,31 29/07/2011 2.115.325,36 02/04/2012 1.994.435,04 30/09/2010 586.596,44 29/07/2011 2.282.608,90 30/04/2012 2.633.229,27 29/10/2010 639.870,60 30/08/2011 Tabela 20 - Superfaturamento nos pagamentos por descompasso entre a execução física e financeira (pagamentos entre maio/2012 e setembro/2013). Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 26.128,74 30/05/2012 753.402,04 31/10/2012 694.596,46 31/05/2013 2.747.579,40 30/05/2012 593.426,78 30/11/2012 2.313.880,26 31/05/2013 2.703.969,43 29/06/2012 2.618.069,60 30/11/2012 1.025.048,33 31/05/2013 175.672,01 11/07/2012 2.984.955,31 28/12/2012 1.814.106,27 28/06/2013 2.185.792,78 30/07/2012 2.867.588,76 28/12/2012 218.738,22 28/06/2013 220.535,89 30/07/2012 1.367.492,43 30/01/2013 1.655.280,87 30/07/2013 302.264,66 16/08/2012 764.155,60 28/02/2013 671.799,94 31/07/2013 320.801,07 30/08/2012 1.782.250,13 28/02/2013 425.925,28 30/08/2013 4.504.769,23 31/08/2012 2.347.714,73 30/03/2013 2.072.721,36 02/09/2013 3.079.516,46 01/10/2012 2.468.113,83 30/04/2013 1.954.869,92 30/09/2013 2.562.733,59 31/10/2012 455.410,79 30/04/2013 411.264,55 30/09/2013 Tabela 21 - Superfaturamento nos pagamentos por descompasso entre a execução física e financeira (pagamentos entre outubro/2013 e 2/9/2015) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 2.039.572,90 30/10/2013 171.129,65 01/12/2014 82.947,14 30/10/2013 332.092,08 01/12/2014 774.119,03 29/11/2013 10.211.145,61 17/10/2014 2.080.803,42 29/11/2013 -3.478.528,48 30/12/2014 2.804.177,15 30/12/2013 622.209,05 30/12/2014 1.983.426,03 30/01/2014 -1.855.600,55 03/02/2015 459.180,41 31/03/2014 705.340,40 18/02/2015 96.021,09 31/03/2014 210.342,52 17/03/2015 1.679.635,88 28/02/2014 1.631.465,32 17/03/2015 1.560.925,24 31/03/2014 2.404.233,80 28/04/2015 2.038.413,36 30/04/2014 2.049.079,58 30/04/2015 592.339,27 30/04/2014 512.623,67 02/06/2015 361.661,59 30/05/2014 217.112,80 02/06/2015 -2.028.418,18 25/11/2014 1.894.386,22 02/06/2015 -836.836,63 25/11/2014 708.476,34 30/06/2015 -1.647.700,22 25/11/2014 2.200.584,21 30/06/2015 1.158.067,58 25/11/2014 180.353,79 30/07/2015 1.145.976,40 25/11/2014 1.990.431,98 30/07/2015 552.811,33 27/11/2014 796.700,99 19/08/2015 Tabela 22 - Superfaturamento nos pagamentos por descompasso entre a execução física e financeira (pagamentos a partir de 2/9/2015) Pagamento [R$] Data 553.236,75 17/03/2016 2.054.160,82 17/03/2016 286.059,41 17/03/2016 -14.079.078,22 17/03/2016 908.228,29 17/03/2016 1.930.498,04 20/04/2016 923.659,59 20/04/2016 204.812,47 30/05/2016 871.544,55 20/04/2016 2.455.915,41 01/01/2016 558.486,75 03/01/2016 191.583,90 30/01/2016 477.553,59 28/04/2016 205.330,16 24/05/2016 177.936,41 27/06/2016 192.146,48 26/07/2016 167.727,11 28/07/2016 189.925,55 28/07/2016 9.3.10. Otávio Marques de Azevedo , na qualificação de Presidente da holding do grupo Andrade Gutierrez de 2010 a 2016. Ocorrência : Superfaturamento na execução do Contrato NCO 223/1983 por meio de irregularidades nos Aditivos 23 a 27-A e do descompasso entre a execução física e financeira contratual. Conduta : omitir-se dolosamente, na condição de Presidente do Grupo AG, de impedir que ilícitos de fraude e corrupção fossem praticados nas obras de Angra 3, mesmo tendo ciência de sua ocorrência, e, na prática, chancelando a prática desses ilícitos e a obtenção de lucros indevidos em prejuízo da Eletronuclear, infringindo a boa-fé contratual (Código Civil art. 422), a proibição do enriquecimento sem causa (Código Civil art. 884) e os princípios republicanos dispostos na Constituição Federal (art. 37, caput ) e na Lei 8.666/1993 (art. 3o) e incorrendo no art. 333 do Código Penal, quando deveria ter conduzido o grupo por ele presidido dentro dos ditames da ética profissional e das melhoras práticas empresariais. Normas infringidas : Constituição Federal (art. 37, caput ); Lei 8.666/1993 (art. 3o); Código Civil (arts. 422 e 884); Código Penal (art. 333); Lei 6.404/1976 (arts. 153 e 158). Nexo de Causalidade : a omissão do Presidente do grupo Andrade Gutierrez permitiu que prosseguisse o pagamento de propinas aos agentes da Eletronuclear, o que proporcionou sua ação omissiva e comissiva em favor da Construtora Andrade Gutierrez S.A. (atual Andrade Gutierrez Engenharia S.A.), permitindo a concretização dos sobrepreços, a aprovação de aditivos irregulares, o descompasso entre a execução física e financeira do contrato e a materialização do superfaturamento. Débito : parcelas que tiveram origem no Aditivo 23, Aditivo 24, Aditivo 25, Aditivo 26, Aditivo 27, Aditivo 27-A, e parcelas referentes ao descompasso entre a execução física e financeira. Tabela 1 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivado do Aditivo 23 (pagamentos do início da execução contratual até abril/2012) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 469.198,98 28/01/2010 1.911.884,15 30/11/2010 2.416.789,34 30/08/2011 564.366,00 28/01/2010 2.216.954,82 30/12/2010 2.333.116,46 30/09/2011 815.471,68 01/02/2010 1.832.740,13 31/01/2011 2.356.321,40 31/10/2011 1.432.989,45 22/03/2010 410.171,32 28/02/2011 527.249,95 30/11/2011 971.073,92 30/03/2010 1.731.073,92 28/02/2011 2.386.212,97 30/11/2011 1.244.238,79 13/05/2010 2.238.717,64 30/03/2011 3.408.462,19 29/12/2011 1.365.581,77 30/05/2010 2.005.986,98 30/04/2011 58.648,06 31/01/2012 1.421.212,77 30/06/2010 222.863,00 31/05/2011 2.281.288,89 31/01/2012 1.288.342,13 30/07/2010 2.572.967,45 31/05/2011 284.370,24 01/03/2012 364.180,59 30/08/2010 2.688.364,62 30/06/2011 2.228.998,65 01/03/2012 1.335.856,14 30/08/2010 2.260.941,44 29/07/2011 2.152.513,03 02/04/2012 1.895.699,58 30/09/2010 261.693,32 29/07/2011 2.005.078,34 30/04/2012 2.224.701,73 29/10/2010 171.462,64 30/08/2011 Tabela 2 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivado do Aditivo 23 (pagamentos entre maio/2012 e setembro/2013) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 2.432,41 30/05/2012 191.272,97 31/10/2012 245.072,49 31/05/2013 2.289.979,86 30/05/2012 159.731,99 30/11/2012 1.622.401,43 31/05/2013 2.251.378,40 29/06/2012 2.239.491,03 30/11/2012 371.413,84 31/05/2013 10.917,17 11/07/2012 2.057.424,04 28/12/2012 1.611.658,83 28/06/2013 2.060.670,92 30/07/2012 35.739,54 28/12/2012 128.863,64 28/06/2013 60.171,90 30/07/2012 1.623.652,45 30/01/2013 1.566.872,29 30/07/2013 107.766,69 16/08/2012 256.701,27 28/02/2013 188.431,14 31/07/2013 160.881,61 30/08/2012 1.635.758,69 28/02/2013 146.966,87 30/08/2013 3.047.705,28 31/08/2012 1.890.201,76 30/03/2013 1.704.971,64 02/09/2013 2.418.871,51 01/10/2012 1.885.632,82 30/04/2013 1.736.717,59 30/09/2013 2.176.358,05 31/10/2012 107.615,12 30/04/2013 59.169,01 30/09/2013 Tabela 3 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivado do Aditivo 23 (pagamentos entre outubro/2013 e 2/9/2015) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 1.721.620,48 30/10/2013 60.002,48 01/12/2014 2.640,54 30/10/2013 1.358.766,16 01/12/2014 215.689,51 29/11/2013 13.262.818,84 17/10/2014 1.609.511,66 29/11/2013 1.278.729,23 30/12/2014 1.859.962,11 30/12/2013 123.327,18 30/12/2014 1.472.483,51 30/01/2014 1.373.090,80 03/02/2015 191.528,53 31/03/2014 580.715,89 18/02/2015 18.764,91 31/03/2014 57.567,09 17/03/2015 1.433.753,04 28/02/2014 2.182.444,99 17/03/2015 1.342.182,41 31/03/2014 2.106.451,00 28/04/2015 1.577.865,67 30/04/2014 1.865.815,70 30/04/2015 153.755,94 30/04/2014 293.019,19 02/06/2015 117.982,26 30/05/2014 61.446,27 02/06/2015 563.709,19 25/11/2014 1.876.987,81 02/06/2015 671.513,02 25/11/2014 1.019.352,71 30/06/2015 544.704,99 25/11/2014 2.063.051,78 30/06/2015 745.103,16 25/11/2014 26.127,66 30/07/2015 765.356,08 25/11/2014 1.878.393,31 30/07/2015 556.757,63 27/11/2014 358.856,79 19/08/2015 Tabela 4 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivado do Aditivo 23 (pagamentos a partir de 2/9/2015) Pagamento [R$] Data 182.716,61 17/03/2016 2.259.166,47 17/03/2016 58.009,71 17/03/2016 2.468.247,93 17/03/2016 124.529,93 17/03/2016 1.680.267,26 20/04/2016 149.032,13 20/04/2016 49.641,45 30/05/2016 460.344,19 20/04/2016 1.016.122,02 01/01/2016 249.142,49 03/01/2016 164.800,43 30/01/2016 500.554,84 28/04/2016 145.026,18 24/05/2016 105.509,06 27/06/2016 95.960,65 26/07/2016 86.006,97 28/07/2016 84.653,75 28/07/2016 Tabela 5 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivado do Aditivo 24 (pagamentos do início da execução contratual até abril/2012) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data (166,99) 30/05/2010 (45.712,34) 28/02/2011 (69.599,66) 30/11/2011 (3.566,71) 30/06/2010 (41.969,88) 30/03/2011 1.644,29 30/11/2011 (6.011,73) 30/07/2010 (25.439,88) 30/04/2011 (83.608,91) 29/12/2011 (10.290,90) 30/08/2010 (45.051,41) 31/05/2011 5.189.403,55 31/01/2012 (9.662,08) 30/09/2010 (83.572,96) 30/06/2011 (906.979,62) 31/01/2012 (18.556,74) 29/10/2010 (92.521,71) 29/07/2011 80.254,18 01/03/2012 (19.947,91) 30/11/2010 (43.783,64) 30/08/2011 60.803,68 01/03/2012 (28.051,48) 30/12/2010 (65.160,81) 30/09/2011 110.231,67 02/04/2012 (6.012,60) 31/01/2011 (52.772,14) 31/10/2011 139.640,35 30/04/2012 Tabela 6 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivado do Aditivo 24 (pagamentos entre maio/2012 e setembro/2013) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 112.695,72 30/05/2012 70.697,78 28/12/2012 4.146,42 28/06/2013 65.058,27 29/06/2012 90.156,58 28/12/2012 25.465,05 28/06/2013 56.021,43 30/07/2012 71.264,99 30/01/2013 (552,12) 30/07/2013 563,60 16/08/2012 56.543,21 28/02/2013 162.067,65 31/07/2013 3.317,72 30/08/2012 140.282,76 28/02/2013 2.272,22 30/08/2013 88.212,65 31/08/2012 75.372,70 30/03/2013 224.828,83 02/09/2013 235.848,80 01/10/2012 143.801,30 30/04/2013 (14.715,43) 30/09/2013 111.049,43 31/10/2012 15.542,62 31/05/2013 220.755,90 30/09/2013 65.150,32 30/11/2012 257.583,18 31/05/2013 7.993,88 30/11/2012 159.765,16 31/05/2013 Tabela 7 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivado do Aditivo 24 (pagamentos entre outubro/2013 e 2/9/2015) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 57.156,95 30/10/2013 28.606,12 25/11/2014 157.562,00 30/06/2015 31.621,26 29/11/2013 5.876,06 01/12/2014 1.196,31 30/07/2015 84.936,75 29/11/2013 -21.133,16 01/12/2014 178.965,29 30/07/2015 58.817,89 30/12/2013 3.817.779,12 17/10/2014 679,48 19/08/2015 29.690,31 30/01/2014 15.107,20 30/12/2014 16.159,51 31/03/2014 38.866,17 30/12/2014 -29.572,53 31/03/2014 52.008,33 03/02/2015 24.846,04 28/02/2014 7.527,83 17/03/2015 23.244,46 31/03/2014 4.922,67 17/03/2015 52.940,02 30/04/2014 88.822,78 28/04/2015 7.668,17 30/04/2014 85.471,03 30/04/2015 -9.686,73 30/05/2014 743,63 02/06/2015 472,22 25/11/2014 37.157,64 02/06/2015 26.143,64 25/11/2014 158.979,92 02/06/2015 22.095,65 25/11/2014 780.635,06 30/06/2015 Tabela 8 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivado do Aditivo 24 (pagamentos a partir de 2/9/2015) Pagamento [R$] Data 8.757,90 17/03/2016 64.108,29 17/03/2016 83.646,87 17/03/2016 117.877,03 17/03/2016 239.140,89 17/03/2016 105.062,70 20/04/2016 138.489,21 20/04/2016 -336,52 30/05/2016 66.293,05 20/04/2016 -9.637,10 01/01/2016 10.365,26 03/01/2016 Tabela 9 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivado do Aditivo 25 Pagamento [R$] Data 32.848.764,97 02/10/2012 Tabela 10 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivado do Aditivo 26 (pagamentos entre maio/2012 e setembro/2013) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 11.814.316,95 28/12/2012 191.918,13 31/05/2013 (44.837,00) 30/08/2013 77.486,70 28/02/2013 (21.386,14) 31/05/2013 81.735,87 02/09/2013 (13.120,51) 30/03/2013 194.667,01 28/06/2013 64.118,76 30/09/2013 49.961,95 30/04/2013 (17.214,50) 28/06/2013 4.896,61 30/04/2013 28.467,61 30/07/2013 Tabela 11 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivado do Aditivo 26 (pagamentos entre outubro/2013 e 2/9/2015) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 10.188,77 30/10/2013 23.293,25 25/11/2014 133.688,31 02/06/2015 111.493,66 29/11/2013 80.618,55 27/11/2014 70.150,03 02/06/2015 -6.244,89 29/11/2013 19.611,31 01/12/2014 59.284,58 30/06/2015 135.982,69 30/12/2013 -3.224,49 01/12/2014 44.170,15 30/07/2015 -182,97 30/01/2014 58.833,92 30/12/2014 225.839,19 19/08/2015 68.067,85 28/02/2014 21.543,80 30/12/2014 72.650,46 31/03/2014 334,48 03/02/2015 -5.876,12 30/04/2014 122.324,32 18/02/2015 99.590,35 30/04/2014 82.519,67 17/03/2015 3.740,99 30/05/2014 145.853,20 28/04/2015 886,82 25/11/2014 6.962,80 30/04/2015 Tabela 12 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivado do Aditivo 26 (pagamentos a partir de 2/9/2015) Pagamento [R$] Data 55.359,92 17/03/2016 133.695,05 17/03/2016 190.970,89 17/03/2016 235.976,73 20/04/2016 125.182,54 20/04/2016 26.253,85 01/01/2016 Tabela 13 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivado do Aditivo 27 (pagamentos até 2/9/2015) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data R$ 590.393,28 01/12/2014 R$ 7.611,33 02/06/2015 R$ 16.490.214,54 17/10/2014 R$ 10.683,64 02/06/2015 -R$ 8.860,95 30/12/2014 -R$ 847.811,38 30/06/2015 R$ 92.187,95 30/12/2014 R$ 20.471,56 30/06/2015 -R$ 1.387.327,74 03/02/2015 R$ 2.841,06 30/07/2015 R$ 405.270,21 18/02/2015 R$ 17.405,69 30/07/2015 R$ 76.424,70 28/04/2015 R$ 240.221,75 19/08/2015 -R$ 469.368,60 30/04/2015 R$ 224.805,96 02/06/2015 Tabela 14 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivado do Aditivo 27 (pagamentos a partir de 2/9/2015) Pagamento [R$] Data R$ 8.435,28 17/03/2016 R$ 146.315,98 17/03/2016 R$ 153.694,21 17/03/2016 R$ 12.961,33 17/03/2016 R$ 88.484,45 20/04/2016 R$ 65.016,23 20/04/2016 R$ 5.183,03 30/05/2016 R$ 121.843,18 20/04/2016 R$ 435.200,75 01/01/2016 Tabela 15 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivado do Aditivo 27-A (pagamentos até 2/9/2015) Pagamento [R$] Data R$ 600.306,61 02/06/2015 R$ 16.053,42 30/06/2015 Tabela 16 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivado do Aditivo 27-A (pagamentos a partir de 2/9/2015) Pagamento [R$] Data R$ 20.275,27 17/03/2016 R$ 4.164,65 17/03/2016 R$ 219,19 20/04/2016 Tabela 19 - Superfaturamento nos pagamentos por descompasso entre a execução física e financeira (pagamentos do início da execução contratual até abril/2012). Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 1.107.325,47 28/01/2010 1.798.893,86 30/11/2010 2.515.515,26 30/08/2011 1.033.159,56 28/01/2010 2.504.984,16 30/12/2010 2.673.992,68 30/09/2011 1.109.245,91 01/02/2010 1.415.435,36 31/01/2011 2.885.866,61 31/10/2011 1.194.996,45 22/03/2010 1.059.241,22 28/02/2011 1.390.627,82 30/11/2011 1.188.485,75 30/03/2010 1.309.964,00 28/02/2011 2.054.144,75 30/11/2011 1.153.618,60 13/05/2010 2.710.168,07 30/03/2011 4.289.092,23 29/12/2011 1.488.269,65 30/05/2010 2.357.272,61 30/04/2011 3.234.677,58 31/01/2012 1.654.024,11 30/06/2010 612.576,75 31/05/2011 1.867.703,96 31/01/2012 1.128.802,77 30/07/2010 3.323.372,18 31/05/2011 815.566,45 01/03/2012 1.016.056,05 30/08/2010 3.589.443,07 30/06/2011 1.881.766,04 01/03/2012 1.214.464,22 30/08/2010 2.418.767,31 29/07/2011 2.115.325,36 02/04/2012 1.994.435,04 30/09/2010 586.596,44 29/07/2011 2.282.608,90 30/04/2012 2.633.229,27 29/10/2010 639.870,60 30/08/2011 Tabela 20 - Superfaturamento nos pagamentos por descompasso entre a execução física e financeira (pagamentos entre maio/2012 e setembro/2013). Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 26.128,74 30/05/2012 753.402,04 31/10/2012 694.596,46 31/05/2013 2.747.579,40 30/05/2012 593.426,78 30/11/2012 2.313.880,26 31/05/2013 2.703.969,43 29/06/2012 2.618.069,60 30/11/2012 1.025.048,33 31/05/2013 175.672,01 11/07/2012 2.984.955,31 28/12/2012 1.814.106,27 28/06/2013 2.185.792,78 30/07/2012 2.867.588,76 28/12/2012 218.738,22 28/06/2013 220.535,89 30/07/2012 1.367.492,43 30/01/2013 1.655.280,87 30/07/2013 302.264,66 16/08/2012 764.155,60 28/02/2013 671.799,94 31/07/2013 320.801,07 30/08/2012 1.782.250,13 28/02/2013 425.925,28 30/08/2013 4.504.769,23 31/08/2012 2.347.714,73 30/03/2013 2.072.721,36 02/09/2013 3.079.516,46 01/10/2012 2.468.113,83 30/04/2013 1.954.869,92 30/09/2013 2.562.733,59 31/10/2012 455.410,79 30/04/2013 411.264,55 30/09/2013 Tabela 21 - Superfaturamento nos pagamentos por descompasso entre a execução física e financeira (pagamentos entre outubro/2013 e 2/9/2015) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 2.039.572,90 30/10/2013 171.129,65 01/12/2014 82.947,14 30/10/2013 332.092,08 01/12/2014 774.119,03 29/11/2013 10.211.145,61 17/10/2014 2.080.803,42 29/11/2013 -3.478.528,48 30/12/2014 2.804.177,15 30/12/2013 622.209,05 30/12/2014 1.983.426,03 30/01/2014 -1.855.600,55 03/02/2015 459.180,41 31/03/2014 705.340,40 18/02/2015 96.021,09 31/03/2014 210.342,52 17/03/2015 1.679.635,88 28/02/2014 1.631.465,32 17/03/2015 1.560.925,24 31/03/2014 2.404.233,80 28/04/2015 2.038.413,36 30/04/2014 2.049.079,58 30/04/2015 592.339,27 30/04/2014 512.623,67 02/06/2015 361.661,59 30/05/2014 217.112,80 02/06/2015 -2.028.418,18 25/11/2014 1.894.386,22 02/06/2015 -836.836,63 25/11/2014 708.476,34 30/06/2015 -1.647.700,22 25/11/2014 2.200.584,21 30/06/2015 1.158.067,58 25/11/2014 180.353,79 30/07/2015 1.145.976,40 25/11/2014 1.990.431,98 30/07/2015 552.811,33 27/11/2014 796.700,99 19/08/2015 Tabela 22 - Superfaturamento nos pagamentos por descompasso entre a execução física e financeira (pagamentos a partir de 2/9/2015) Pagamento [R$] Data 553.236,75 17/03/2016 2.054.160,82 17/03/2016 286.059,41 17/03/2016 -14.079.078,22 17/03/2016 908.228,29 17/03/2016 1.930.498,04 20/04/2016 923.659,59 20/04/2016 204.812,47 30/05/2016 871.544,55 20/04/2016 2.455.915,41 01/01/2016 558.486,75 03/01/2016 191.583,90 30/01/2016 477.553,59 28/04/2016 205.330,16 24/05/2016 177.936,41 27/06/2016 192.146,48 26/07/2016 167.727,11 28/07/2016 189.925,55 28/07/2016 9.4. informar os responsáveis de que a solidariedade pelas parcelas de débito ocorre da seguinte forma: Parcelas do débito Tabela Responsáveis Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivado do Aditivo 23 (pagamentos do início da execução contratual até abril/2012) 1 Othon Luiz Pinheiro da Silva; Luiz Antônio de Amorim Soares; Luiz Manuel Amaral Messias; José Eduardo Brayner Costa Mattos; Andrade Gutierrez Engenharia S.A.; Otávio Marques de Azevedo; Rogério Nora de Sá; Clóvis Renato Numa Peixoto Primo; Andrade Gutierrez S.A. Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivado do Aditivo 23 (pagamentos entre maio/2012 e setembro/2013) 2 Othon Luiz Pinheiro da Silva; Luiz Antônio de Amorim Soares; Luiz Manuel Amaral Messias; José Eduardo Brayner Costa Mattos; Andrade Gutierrez Engenharia S.A.; Otávio Marques de Azevedo; Clóvis Renato Numa Peixoto Primo; Andrade Gutierrez S.A. Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivado do Aditivo 23 (pagamentos entre outubro/2013 e 2/9/2015) 3 Othon Luiz Pinheiro da Silva; Luiz Antônio de Amorim Soares; Luiz Manuel Amaral Messias; José Eduardo Brayner Costa Mattos; Andrade Gutierrez Engenharia S.A.; Otávio Marques de Azevedo; Flávio David Barra; Andrade Gutierrez S.A. Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivado do Aditivo 23 (pagamentos a partir de 2/9/2015) 4 Othon Luiz Pinheiro da Silva; Luiz Antônio de Amorim Soares; Luiz Manuel Amaral Messias; José Eduardo Brayner Costa Mattos; Andrade Gutierrez Engenharia S.A.; Otávio Marques de Azevedo; Andrade Gutierrez S.A. Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivado do Aditivo 24 (pagamentos do início da execução contratual até abril/2012) 5 Othon Luiz Pinheiro da Silva; Luiz Antônio de Amorim Soares; Luiz Manuel Amaral Messias; José Eduardo Brayner Costa Mattos; Andrade Gutierrez Engenharia S.A.; Otávio Marques de Azevedo; Rogério Nora de Sá; Clóvis Renato Numa Peixoto Primo; Andrade Gutierrez S.A. Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivado do Aditivo 24 (pagamentos entre maio/2012 e setembro/2013) 6 Othon Luiz Pinheiro da Silva; Luiz Antônio de Amorim Soares; Luiz Manuel Amaral Messias; José Eduardo Brayner Costa Mattos; Andrade Gutierrez Engenharia S.A.; Otávio Marques de Azevedo; Clóvis Renato Numa Peixoto Primo; Andrade Gutierrez S.A. Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivado do Aditivo 24 (pagamentos entre outubro/2013 e 2/9/2015) 7 Othon Luiz Pinheiro da Silva; Luiz Antônio de Amorim Soares; Luiz Manuel Amaral Messias; José Eduardo Brayner Costa Mattos; Andrade Gutierrez Engenharia S.A.; Otávio Marques de Azevedo; Flávio David Barra; Andrade Gutierrez S.A. Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivado do Aditivo 24 (pagamentos a partir de 2/9/2015) 8 Othon Luiz Pinheiro da Silva; Luiz Antônio de Amorim Soares; Luiz Manuel Amaral Messias; José Eduardo Brayner Costa Mattos; Andrade Gutierrez Engenharia S.A.; Otávio Marques de Azevedo; Andrade Gutierrez S.A. Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivado do Aditivo 25 9 Othon Luiz Pinheiro da Silva; Luiz Antônio de Amorim Soares; Luiz Manuel Amaral Messias; José Eduardo Brayner Costa Mattos; Andrade Gutierrez Engenharia S.A.; Otávio Marques de Azevedo; Clóvis Renato Numa Peixoto Primo; Andrade Gutierrez S.A. Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivado do Aditivo 26 (pagamentos entre maio/2012 e setembro/2013) 10 Othon Luiz Pinheiro da Silva; Luiz Antônio de Amorim Soares; Luiz Manuel Amaral Messias; José Eduardo Brayner Costa Mattos; Andrade Gutierrez Engenharia S.A.; Clóvis Renato Numa Peixoto Primo; Andrade Gutierrez S.A. Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivado do Aditivo 26 (pagamentos entre outubro/2013 e 2/9/2015) 11 Othon Luiz Pinheiro da Silva; Luiz Antônio de Amorim Soares; Andrade Gutierrez Engenharia S.A.; Otávio Marques de Azevedo; Flávio David Barra; Andrade Gutierrez S.A. Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivado do Aditivo 26 (pagamentos a partir de 2/9/2015) 12 Othon Luiz Pinheiro da Silva; Luiz Antônio de Amorim Soares; Luiz Manuel Amaral Messias; José Eduardo Brayner Costa Mattos; Andrade Gutierrez Engenharia S.A.; Otávio Marques de Azevedo; Andrade Gutierrez S.A. Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivado do Aditivo 27 (pagamentos até 2/9/2015) 13 Othon Luiz Pinheiro da Silva; Luiz Antônio de Amorim Soares; Luiz Manuel Amaral Messias; José Eduardo Brayner Costa Mattos; Andrade Gutierrez Engenharia S.A.; Otávio Marques de Azevedo; Flávio David Barra; Andrade Gutierrez S.A. Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivado do Aditivo 27 (pagamentos a partir de 2/9/2015) 14 Othon Luiz Pinheiro da Silva; Luiz Antônio de Amorim Soares; Luiz Manuel Amaral Messias; José Eduardo Brayner Costa Mattos; Andrade Gutierrez Engenharia S.A.; Otávio Marques de Azevedo; Andrade Gutierrez S.A. Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivado do Aditivo 27-A (pagamentos até 2/9/2015) 15 Othon Luiz Pinheiro da Silva; Luiz Antônio de Amorim Soares; Luiz Manuel Amaral Messias; José Eduardo Brayner Costa Mattos; Andrade Gutierrez Engenharia S.A.; Otávio Marques de Azevedo; Flávio David Barra; Andrade Gutierrez S.A. Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivado do Aditivo 27-A (pagamentos a partir de 2/9/2015) 16 Othon Luiz Pinheiro da Silva; Luiz Antônio de Amorim Soares; Luiz Manuel Amaral Messias; José Eduardo Brayner Costa Mattos; Andrade Gutierrez Engenharia S.A.; Otávio Marques de Azevedo; Andrade Gutierrez S.A. Superfaturamento nos pagamentos por critérios inadequados de medição durante a paralisação (três primeiras ordens de serviço da paralisação) 17 Luiz Antônio de Amorim Soares; Luiz Manuel Amaral Messias; José Eduardo Brayner Costa Mattos; Andrade Gutierrez Engenharia S.A.; Tabela 18 - Superfaturamento nos pagamentos por critérios inadequados de medição durante a paralisação (a partir da quarta ordem de serviço da paralisação) 18 Andrade Gutierrez Engenharia S.A.; Superfaturamento nos pagamentos por descompasso entre a execução física e financeira (pagamentos do início da execução contratual até abril/2012) 19 Othon Luiz Pinheiro da Silva; Luiz Antônio de Amorim Soares; Luiz Manuel Amaral Messias; José Eduardo Brayner Costa Mattos; Andrade Gutierrez Engenharia S.A.; Otávio Marques de Azevedo; Rogério Nora de Sá; Clóvis Renato Numa Peixoto Primo; Andrade Gutierrez S.A.; Superfaturamento nos pagamentos por descompasso entre a execução física e financeira (pagamentos entre maio/2012 e setembro/2013) 20 Othon Luiz Pinheiro da Silva; Luiz Antônio de Amorim Soares; Luiz Manuel Amaral Messias; José Eduardo Brayner Costa Mattos; Andrade Gutierrez Engenharia S.A.; Otávio Marques de Azevedo; Clóvis Renato Numa Peixoto Primo; Andrade Gutierrez S.A.; Superfaturamento nos pagamentos por descompasso entre a execução física e financeira (pagamentos entre outubro/2013 e 2/9/2015) 21 Othon Luiz Pinheiro da Silva; Luiz Antônio de Amorim Soares; Luiz Manuel Amaral Messias; José Eduardo Brayner Costa Mattos; Andrade Gutierrez Engenharia S.A.; Otávio Marques de Azevedo; Flávio David Barra; Andrade Gutierrez S.A.; Superfaturamento nos pagamentos por descompasso entre a execução física e financeira (pagamentos a partir de 2/9/2015) 22 Othon Luiz Pinheiro da Silva; Luiz Antônio de Amorim Soares; Luiz Manuel Amaral Messias; José Eduardo Brayner Costa Mattos; Andrade Gutierrez Engenharia S.A.; Otávio Marques de Azevedo; Andrade Gutierrez S.A.; Superfaturamento por metodologia do desconto do REIDI 23 Andrade Gutierrez Engenharia S.A. 9.5. informar os responsáveis de que, caso venham a ser condenados pelo Tribunal, o débito ora apurado será acrescido de juros de mora, nos termos do §1o do art. 202 do RI/TCU. 9.6. diligenciar a Eletrobras Eletronuclear S.A., com fulcro nos art. 10, § 1o, e 11 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 157, § 1o, do Regimento Interno do TCU, a fim de que, no prazo regimental de 15 (quinze) dias , contados a partir da ciência da deliberação, pronuncie-se sobre a necessidade de manutenção do sigilo das peças 165, 166, 189 e 190 e, caso entenda pela manutenção do sigilo, especifique o assunto sobre o qual versa a informação, o fundamento legal para a classificação do sigilo, a indicação do prazo de sigilo ou do evento que defina seu termo final, e a identificação da autoridade que classificou o sigilo, como preconizado pelo art. 28 da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação - LAI). 9.7. conceder aos responsáveis acesso às peças constantes do processo, independentemente da classificação de sigilo ficando, por conseguinte, obrigados a resguardar a confidencialidade dos documentos conforme sua classificação, nos termos dos arts. 25, § 2o, da Lei 12.527/2011 e 17, § 2o, da Resolução-TCU 294/2018.